Tribunal: CARF
Processo: 12571.720129/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720129/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.902 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2007, 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NOS TERMOS DO §3o DO ART. 59 DO
DEC. 70.235/72
É nula a decisão por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i)
não analisou as impugnações apresentadas; (ii) não fundamentou a sua decisão,
e; (iii) adotou as conclusões de Acórdão que veio a ser anulado pelo CARF. Ao
assim agir a DRJ cerceou o direito de defesa do contribuinte sendo nula a
decisão. Nulidade superada em razão da possibilidade de no mérito julgar
favoravelmente ao contribuinte nos termos do §3o do art. 59 do Dec. 70.235/72.
OMISSÕES
QUE
REVELAM
A
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Constata-se que a base primária para a apuração deste restou prejudicada em
face da imprestabilidade da escrituração contábil da contribuinte para a
apuração da base tributável do IPI, o que compromete o resultado final
apurado, por mais criteriosa que tenha sido a fiscalização na busca de sua
determinação.
O arbitramento do lucro, quando configurada qualquer das hipóteses previstas
em lei, é o meio de que deve se valer o Fisco para apurar a base tributável,
quando se revela impossível sua apuração por outros meios, ante a ausência ou
imprestabilidade da escrita contábil e fiscal, como no presente caso. É o que
determina o RIPI vigente na época dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, superar a arguição da
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira que votava pela nulidade da decisão recorrida e pelo
retorno dos autos à Autoridade Julgadora de piso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720129/2012-94
Fl. 11645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra decisão
consubstanciada no Acórdão n° 14-41.366 (fls. 11470 a 11494) de 18 de abril de 2013, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto (SP) – DRJ/RPO –
que julgou, improcedente a impugnação administrativa apresentada pelo Contribuinte e manteve
o crédito tributário exigido, bem como a imputação de responsabilidade solidária à empresa
Sheep Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., e também à pessoa de Luis
Gustavo Malucelli Bacila.
Visando a elucidação do caso e a economia processual adoto e cito o relatório do
Acordão ora recorrido:

Versa o presente Processo Administrativo Fiscal (PAF) sobre impugnação à exigência
de crédito tributário no valor total de R$ 2.451.947,93 – inclusos os consectários legais
(juros de mora calculados até 31/05/2012; multa de ofício, e multa isolada – constituído
por Auto de Infração de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
Referida exigência (de IPI) deu-se no âmbito de ação fiscal iniciada com o objetivo de
verificar a correta apuração do IRPJ (e reflexos em CSLL, PIS e Cofins), referente aos
períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2007 e dezembro de 2008 – a qual
resultou, também, nos lançamentos de ofício que são objeto do processo (principal) no
12571.720128/2012-40.
O quadro abaixo (excerto do Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo; fl. 02) ilustra a síntese da composição do crédito tributário de que versa o
presente processo:
Fl. 11646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

A discriminação analítica da exigência (de IPI) consta do respectivo Auto de Infração
(fls. 10955-10974 do PAF), bem como em seus elementos integrantes (no Termo de
Verificação Fiscal - TVF; fls. 10975-11049; e respectivas Planilhas, em especial na
Planilha 18) – inclusive bases de cálculo, períodos de apuração, alíquotas, percentuais
das multas aplicadas, descrição dos fatos e enquadramento legal.
De acordo com a autoridade autuante, o citado Termo de Verificação Fiscal compreende
31 Planilhas (demonstrativos de apuração fiscal; fls. 11050-11348) e o Sumário do
Processo (fl. 03); de outra parte, o TVF integra o citado Auto de Infração (conforme
nele consignado) – sendo que, em seu bojo, há o “devido detalhamento” (do
procedimento fiscal), com a descrição das “intimações e dos demais atos da
fiscalização, dos documentos e esclarecimentos apresentados” (pela pessoa jurídica
fiscalizada e por terceiros) “das constatações e das conclusões, ou seja, títulos 02 a
10”.
No título 02 do TVF (Início do Procedimento Fiscal e Intimações), anotou-se que o
procedimento fiscal foi iniciado em “21/12/2010” (por ciência postal do Termo de
Início), oportunidade em que a contribuinte foi intimada a apresentar os primeiros
elementos e a prestar informações - com o objetivo de verificar a apuração e os
recolhimentos dos tributos IRPJ e CSLL (cuja forma de apuração - informada nas DIPJ
2008 e 2009 - foi o Lucro Real Anual), bem como das contribuições Cofins e PIS/Pasep
(no regime não-cumulativo) – referentes ao “período de 01/2007 a 12/2008”.
Ainda no mesmo título (02) do TVF, constou síntese (em ordem cronológica) das
intimações da fiscalização, bem como das respostas da fiscalizada, contendo remissão
expressa às folhas do PAF - em que podem ser verificados os referidos termos fiscais,
as respostas e os elementos mencionados.
Outrossim, constou que com “a alteração do MPF e Intimação no 166/2011”, o IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados) passou a fazer parte da verificação fiscal,
relativamente aos períodos de apuração compreendidos no mesmo interregno.
No título 03 (Circularizações) do mencionado termo fiscal, registrou-se que a
fiscalização, “considerando a dificuldade de a pessoa jurídica apresentar os elementos
solicitados e as sucessivas solicitações de dilações de prazo”, procedeu à circularização
dos principais fornecedores, “com o objetivo de subsidiar e/ou complementar os
esclarecimentos e/ou comprovações devidas pela fiscalizada”.
A “análise minuciosa” e as “constatações” de cada um dos “sete” fornecedores não
localizados pelo Correio (dentre os 20 fornecedores circularizados), de acordo com o
anotado, “encontra-se no título 04.2. CIRCULARIZAÇÕES”. A fiscalização encerrou o
citado título (03) com as assertivas adiante transcritas:
“É relevante salientar que foi realmente adequada a circularização promovida pela
fiscalização, pois, dentre as compras nos montantes de R$18.601.750,13, restou
comprovada a efetividade das operações de R$10.635.787,93 (ressalvadas as simples
remessas, expostas mais adiante), evitando-se, assim intimações adicionais à
fiscalizada, eventuais prorrogações de prazos e possíveis glosas, face à dificuldade da
fiscalizada em apresentar tais elementos comprobatórios.
Fl. 11647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Do montante de R$7.965.962,20, segundo a escrituração contábil , R$4.151.760,00
saíram da conta Caixa (Planilha 08). Como não houve estornos, alguém embolsou tal
numerário. E não foram os sócios constantes do Contrato Social .”
Consoante a autoridade autuante, o título 04 do Termo de Verificação Fiscal versa sobre
constatações preliminares acerca de livros, documentos e demais elementos coletados
pela fiscalização. Afirmou que a “descrição mais detalhada da apuração dos fatos e
das constatações se dará mais adiante no título 07. INFRAÇÕES APURADAS E
ACRÉSCIMOS LEGAIS” (g.n.).
No item “04.1” (Baston do Brasil), constam (segundo a autoridade autuante) os
elementos apresentados pela fiscalizada (sob intimação, “e após prorrogações de
prazo”, subdivididos em: a) Documentos da Pessoa Jurídica e dos Sócios; b) Livros
Comerciais e Fiscais; c) Planilhas de Apuração; d) Ações Judiciais ou Processos
Administrativos; e) Demais Documentos; f) Manifestações, Justificativas ou
Esclarecimentos; g) Arrolamento de Bens e Direitos; h) Declarações e Demonstrativos.
O título 04 (“de constatações preliminares” sobre livros, documentos e demais
elementos coletados, como acima mencionado) ainda foi desmembrado nos itens:
04.3. Cartórios e Junta Comercial;
04.4. Receita Estadual do Paraná;
04.5. Detran-PR;
04.6. Processos Siscomex, e
04.7. RMF
No último item (“04.7. RMF”), constou que – ante as “dificuldades de a fiscalizada
apresentar os extratos bancários” – a DRF em Ponta Grossa (PR) “solicitou os dados
diretamente às instituições financeiras mediante Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF). O Banco Itaú S/A e a Caixa Econômica Federal
apresentaram os elementos solicitados (...)”.
O título 05 do TVF (Dados Cadastrais e Declarações da Pessoa Jurídica Fiscalizada),
além de dispor sobre a denominação social; a atividade econômica no período
fiscalizado (“fabricação, comércio, importação e exportação de produtos químicos,
cosméticos, veterinários e tintas. Comércio, importação e exportação de lubrificantes,
saneantes, domissanitários, peças e acessórios para veículos”); contém o registro de que
a fiscalização constatou “o que segue”:

No item Apuração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins (do título 05), foi descrito o
seguinte:
“As opções das DIPJ de 2008 e 2009, anos-calendárío 2007 e 2008, f ls. (...), apontam
para a apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real anual e estimativas mensais com
base na receita bruta. (.. .)
Fl. 11648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

A apuração do IPI é de periodicidade mensal, conforme a legislação aplicável, e será
tratado em Auto de Infração e processos administrativos próprios, conforme
regulamentado na Portaria RFB n° 666/2008, embora tenha os mesmos elementos
materiais para ser formalizado no mesmo processo.” (destaques na transcrição).
Esclareça-se que a exigência do IRPJ e reflexos (na CSLL, PIS e Cofins) (da qual a
presente, de IPI, é decorrente) é objeto do Processo Administrativo Fiscal no
12571.720128/2012-40, e a impugnação respectiva (apresentada pela fiscalizada) será
apreciada na mesma sessão de julgamento relativa ao presente processo.
O título 07 contém as infrações apuradas pela fiscalização. É intitulado de
“INFRAÇÕES APURADAS E ACRÉSCIMOS LEGAIS”. De acordo com o Auditor-
Fiscal autuante, as infrações apuradas “estão cabalmente descritas em função da base
de cálculo de cada tributo” (g.n.).
Esclareceu que tanto constatou infrações com efeitos na apuração do IRPJ, da CSLL, do
PIS, da Cofins e do IPI, como também infrações com efeitos apenas sobre a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL (sem reflexo na apuração do PIS, da Cofins e do IPI).
Transcreve-se, a seguir, excerto desse título (07) do TVF - que representa uma síntese
das infrações apuradas no procedimento fiscal:
“A fiscalização identificou as seguintes infrações à legislação tributária do IRPJ, da
CSLL, do PIS, da Cofins e do IPI:
01. OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
(.. .)
02.OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL – saldo credor da conta
Caixa (Planilha 12): presunção legal de omissão de receitas da atividade apurada com
base no saldo credor da conta Caixa, nos termos do art . 281, inciso I, do Regulamento
do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), com efeitos na apuração de ofício do IRPJ, da
CSLL, do PIS, da Cofins e do IPI (Infração 03).
03. OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL – passivo - (Planilha 13):
presunção legal de omissão de receitas da atividade apurada em função da manutenção
no passivo de obrigações já pagas, nos termos do art . 281, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), com efeitos na apuração de ofício do IRPJ, da
CSLL, do PIS, da Cofins e do IPI (Infração 04).
04. OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - depósitos bancários de
origem não comprovada (Planilhas 14 a 16): (Infração 05).
(...)
08. IPI DESTACADO E NÃO RECOLHIDO E IPI SOBRE OMISSÃO DE
RECEITAS (Planilha 18): IPI destacado e não recolhido, conforme Livro de Apuração
de IPI e IPI apurado sobre presunção legal de omissão de receitas por saldo credor da
conta Caixa (Planilha 12), passivo fictício (Planilha 13) e movimentação bancária à
margem da contabilidade (Planilha 16).”
(...)” (negrito na transcrição).

A descrição analítica (no TVF) de cada infração apurada foi efetuada, logo após a
síntese acima reproduzida, no âmbito de item específico, numerado e denominado
conforme abaixo relacionado:
Fl. 11649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

“INFRAÇÃO 01. (...)VENDAS BRUTAS – DIFERENÇA ESCRITA FISCAL;
INFRAÇÃO 03. OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DA CONTA
CAIXA; INFRAÇÃO 04. OMISSÃO DE RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO;
INFRAÇÃO 05. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA;
(...) INFRAÇÃO 16. IPI DESTACADO E NÃO RECOLHIDO E IPI SOBRE
OMISSÃO DE RECEITAS”.

Pode-se verificar que, em cada item (representativo de infração), a autoridade autuante
fez constar dados e informações de forma sistematizada, contendo, por exemplo, a
exposição dos fatos reputados contrários à legislação tributária (base legal); os efeitos
na apuração de quais tributos; a narração da(s) intimação(ões) efetuada(s) à fiscalizada
(e/ou a empresas circularizadas); a manifestação (ou ausência) acerca da(s)
intimação(ões); a metodologia ou critério adotado na apuração dos valores
demonstrados nas (31) Planilhas (integrantes do TVF); a indicação da(s) fonte(s) dos
dados (detalhada(s) nas Planilhas); e o transporte (consolidação) de valores entre as
Planilhas.
Outrossim (nos itens do TVF relativos à descrição analítica das infrações), no que se
refere aos acréscimos legais exigidos, é possível verificar, além da descrição dos fatos e
da fundamentação legal, quais as infrações tiveram como efeito a aplicação de multa
isolada; e (também em relação a cada infração) qual o percentual aplicado (75% ou
150%; e sua base de cálculo) na exigência da multa de ofício (proporcional), de que
trata o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Nota-se, ainda, especialmente nos casos de lançamento de ofício em que foi aplicada a
multa qualificada (150%), que houve expressa discriminação da(s) conduta(s) e do
motivo do entendimento da subsunção a cada hipótese ensejadora da qualificação
(duplicação da multa de 75%), prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ou
seja, aos casos previstos nos arts. 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio).
As 31 Planilhas (demonstrativos de apuração) referidas no Termo de Verificação Fiscal
foram assim intituladas:

- Planilha 01. SAÍDAS POR FATURAMENTO, ICMS E IPI DA ESCRITA FISCAL.
- Planilha 02. FATURAMENTOS, DEVOLUÇÕES DE COMPRAS, ICMS E IPI DA
ESCRITA FISCAL DE SAÍDAS - MENSAIS E ANUAIS.
- Planilha 03. ENTRADAS, ICMS E IPI DA ESCRITA FISCAL.
- Planilha 04. COMPRAS, DEVOLUÇÕES DE VENDAS, ICMS E IPI DA ESCRITA
FISCAL DE ENTRADAS - MENSAIS E ANUAIS.
- Planilha 05. NOTAS FISCAIS COM CFOP RETIFICADAS.
- Planilha 06. NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS, SIMPLES REMESSAS –
INDUSTRIALIZAÇÃO.
- Planilha 07. GLOSAS DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO -01/2007 A 12/2008.
- Planilha 08. RELAÇÃO DE 170 NF DE COMPRAS SEM COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
Fl. 11650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

- Planilha 09. NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NÃO CONTABILIZADAS E NÃO
ESCRITURADAS.
- Planilha 10. RECEITAS FINANCEIRAS E IRRF - DIRF.
- Planilha 11. AMOSTRAGEM FRETES E CARRETOS ( sem comprovação) .
- Planilha 12. APURAÇÃO DO SALDO CREDOR DA CONTA CAIXA.
- Planilha 13. APURAÇÃO DO PASSIVO FICTÍCIO.
- Planilha 14. CONTA BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA - ITAÚ.
- Planilha 15. CONTA BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA - CEF.
- Planilha 16. CONTAS BANCÁRIAS NÃO CONTABILIZADAS PRESUNÇÃO LEGAL
DE OMISSÃO DE RECEITAS.
- Planilha 17. AMOSTRAGEM ICMS SUBST. TRIB. CONTA 3.1.2.03.0005 – SEM
COMPROVAÇÃO.
- Planilha 18. APURAÇÃO DO IPI.
-
Planilha
19.
RECEITA
BRUTA,
DEDUÇÕES
E
DEMAIS
RECEITAS
CONTABILIZADAS, ANTES DE QUAISQUER AJUSTES.
- Planilha 20. DIFERENÇAS ENTRE A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E A
ESCRITURAÇÃO FISCAL E DIRF.
- Planilha 21. RECEITA BRUTA, DEDUÇÕES E DEMAIS RECEITAS AJUSTES PELA
FISCALIZAÇÃO.
- Planilha 22. ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E MULTAS ISOLADAS.
- Planilha 23. ESTIMATIVAS MENSAIS DE CSLL E MULTAS ISOLADAS.
- Planilha 24. AJUSTES EM CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E RESULTADO
ANTES DA CSLL.
- Planilha 25. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - AJUSTADO.
- Planilha 26. APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
- Planilha 27. DETALHAMENTO DOS AJUSTES - PIS E COFINS NÃO-
CUMULATIVOS.
- Planilha 28. PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS.
- Planilha 29. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - CÁLCULO DO MONTANTE
DEVIDO. DE CADA SOLIDÁRIO.
- Planilha 30. VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.
- Planilha 31. CÁLCULO PARA TOMADA DE DECISÃO - PAGAMENTO,
PARCELAMENTO OU IMPUGNAÇÃO.

Ao final de cada Planilha há esclarecimentos diversos, tais como: sobre a fonte dos
dados (Livros de Apuração do ICMS, de Registro de Saídas, de Registro de Entradas,
Fl. 11651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Diário, Razão; Notas Fiscais (de entradas e/ou de saídas; dados de arquivos digitais e/ou
em papel); extratos de contas-correntes; declarações DIPJ, DCTF, DIRF; demonstrativo
DACON); origem dos dados (fornecidos pela contribuinte fiscalizada; por terceiros,
mediante circularização/diligência/ofícios; de bases de dados da RFB; de Planilha(s)
anterior(es)); observações variadas, como referentes a intimações fiscais e respectivas
manifestações/justificativas/documentos
apresentados
(ou
não),
e
acerca
de
constatações, critérios de apuração etc., bem como remissão às folhas do PAF onde os
citados elementos (entre outros) podem ser consultados.
Referidas Planilhas (o “processo digitalizado com os elementos probatórios, intimações,
documentos apresentados pela fiscalizada etc., além do próprio relatório (TVF), os
Autos de Infração e Termos de Sujeição Passiva Solidária), segundo consta do TVF,
foram entregues à contribuinte e aos sujeitos passivos solidários (Sheep Ind. e Com. De
Produtos Agropecuários Ltda. (CNPJ no 82.676.420/0001-57) e Luis Gustavo Malucelli
Bacila (CPF no 905.871.469-15)) – em meio digital (em CD/DVD não regravável, em
arquivos do tipo PDF, “compactados com senha, especificada no SVA”) – na
oportunidade em que foram cientificados do Termo de Verificação Fiscal.
No título 08 do TVF (Diferenças Apuradas), foi exposto que as exigências foram
formalizadas no Auto de Infração de IRPJ “e Autos de Infração decorrentes de CSLL,
PIS, COFINS e Multas Exigidas Isoladamente (...) conforme formalizado no” presente
processo
(enumerado),
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
“www.recei
ta.fazenda.gov.br, opção e-Cac”, e que a formalização da exigência das diferenças de
IPI somente se deu em observância à Portaria RFB no 666/2008 e demais atos
infralegais, uma vez que “também reúne todas as condiçõesmateriais para integrar o
mesmo PAF” (grifo no original).
Ainda no título 08, o Auditor-Fiscal inseriu item próprio acerca da não ocorrência de
Decadência, concluindo que “não há que se falar em decadência dos tributos objeto
deste lançamento de ofício”, inclusive quanto aos fatos geradores “de 01 a 05/2007”, em
relação aos quais poderia, em decorrência de uma “análise sumária”, haver
questionamento nesse sentido. Explicitou sua análise e conclusão mediante os
demonstrativos às fls. 57 e 58 do TVF.
Por sua vez, a Sujeição Passiva Solidária, atribuída pela fiscalização à empresa Sheep
Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e a Luis Gustavo Malucelli
Bacila (sócio majoritário da empresa Sheep; proprietário do imóvel e das instalações
industriais alugadas para a fiscalizada (Baston)), foi objeto do título 09 do Termo de
Verificação Fiscal, e fundamentada no artigo 124, inciso I, e no artigo 135 do CTN, em
razão da constatação fiscal de ter identificado interesse comum e confusão patrimonial,
entre a fiscalizada e os citados contribuintes. Os fatos ensejadores da responsabilidade
tributária foram detalhadamente descritos (no referido título 09 do TVF), e serão
apreciados no Voto (item Responsabilidade Tributária) em conjunto com as razões de
inconformidade apresentadas pelos sujeitos passivos solidários.
Ao final do TVF, dispôs sobre a necessidade e a formalização de Processo de
Arrolamento de Bens e Direitos (no 12571.720130/2012-12); acerca do fornecimento
integral do processo administrativo fiscal (“arquivo em DVD”), a disponibilização do
processo no endereço eletrônico da RFB, e da possibilidade de impugnação (no prazo de
30 dias) dos sujeitos passivos solidários, e que, portanto, “não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa”, ainda que não tenha intimado “os solidários para
esclarecimentos, manifestação e/ou justificativas”. Encerrou, informando as (31)
Planilhas (relacionadas) “estão sendo entregues” em meio digital (“em CD/DVD não
regravável”), assim como o “processo digitalizado” (“com os elementos probatórios,
intimações, documentos apresentados pela fiscalizada etc.” ), “em arquivos do tipo PDF
(10954 páginas e mais o presente relatório, os Autos de Infrações, Planilhas e Termos
de Sujeição Solidária)”, e que, para “a segurança do sigilo fiscal, os arquivos estão
sendo compactados com senha, especificada no SVA”.
Fl. 11652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais conexa à fiscalização do IPI sob
o no 12571.720148/2012-11. Por sua vez, autuou-se sob o no 12571.720147/2012-76 a
Representação Fiscal decorrente da fiscalização do IRPJ (e reflexos na CSLL, no PIS e
na Cofins).
Os A.R. (Avisos de Recebimento) relativos às correspondências por meio das quais
deu-se ciência à contribuinte e aos sujeitos passivos solidários, da exigência e da
responsabilidade solidária, e foram encaminhados os elementos acima mencionados
(inclusive a mídia magnética), encontram-se inclusos no PAF.

Impugnação da contribuinte/fiscalizada Baston Ltda.:
Cientificada da exigência, em 04/06/2012 (A.R. à fl. 11.354), a contribuinte (Baston do
Brasil Produtos Químicos Ltda.), apresentou (em 04/07/2012) impugnação e anexos
(fls. 11.386 a 11.426; subscrita por um dos procuradores constituídos mediante o
incluso instrumento de mandato), alegando, em síntese, que:

 (“OS FATOS DA AUTUAÇÃO IMPUGNADA”) É empresa regularmente
constituída (tendo por objeto social, entre outras atividades descritas: “a
fabricação, comércio, importação e exportação de produtos químicos,
cosméticos, veterinários e tinta.”), que “atua há 09 (nove) anos no mercado,
tendo conquistado ao longo desses anos respeitável carteira de clientes,
perfeitamente identificada por conta de sua seriedade, · Foi surpreendida, com
a ciência da autuação (de IPI), cujos “trabalhos fiscais” demoraram “quase
2(dois) anos”, e durante os quais “foi a única intimada”;
 ·O “sentimento” do Auditor-Fiscal responsável, “na forma relatada no auto de
infração ora impugnado”, é que “‘até determinado momento, a fiscalizada
apresentava as documentações solicitadas, pelo menos em termos bastante
substanciais ainda que com alguns atrasos ou prorrogações.’”. (Porém), “‘Após
verificações realizadas, a fiscalização solicitou esclarecimentos e documentos
adicionais. A partir deste momento, a fiscalizada passou a não apresentar as
documentações, pelo menos no aspecto substancial ou material dos
questionamentos da fiscalização, solicitando prorrogações de prazo e/ou
informando que a documentação estaria sendo localizada’”; honestidade,
transparência, solidez e tradição”; Apresentou todos os documentos, de “forma
diligente, após ser intimada”, e conforme solicitado pela fiscalização. Entre os
documentos apresentados: “(...) os livros comerciais e fiscais, demonstrativos,
planilhas, Balanço Patrimonial, Livros Diários, Razão Contábil, Registro de
Apuração do ICMS, Registro de Saídas, Registro de Entradas (...) informações
sobre o ativo imobilizado da empresa, inventário, Livro de Apuração do IPI de
2007 e 2008, fotocópia dos contratos de locação das instalações industriais,
entre outros”;
 ·Ainda que “devidamente” apresentados todos os documentos e informações
solicitados pela fiscalização, esta “procedeu às circularizações em fornecedores
da fiscalizada, expondo a mesma comercialmente”, e a “buscar
esclarecimentos sobre a industrialização por encomenda e sobre a conta de
estoque de matéria-prima”;
 ·O Auditor-Fiscal responsável, “procurando desviar a atenção da não
observância dos princípios legais, bem como dos limites legais que lhe são
impostos”, criou um “novo rito dentro do PAF/MPF, qual seja, uma suposta
‘defesa prévia’, conforme transcrito;
Fl. 11653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

 ·Ao verificar a documentação apresentada, para cumprimento de solicitação de
elementos “que viessem a substanciar o cabimento do arrolamento de bens e
direitos”, “alega a fiscalização” que detectou “contas bancárias” (no Banco
Itaú S/A e na Caixa Econômica Federal) “não lançadas na contabilidade”,
cujos documentos “poderiam eventualmente justificar os saldos credores na
conta Caixa ou mesmo, na ausência de justificativa e/ou dos elementos
comprobatórios, resultara na apuração de mais uma infração”. Assim, “decidiu
por encerrar seus trabalhos, lavrando o presente auto de infração”;
 ·“Pretende, portanto, o Auditor Fiscal designado criar uma situação irreal e
fantasiosa em relação à Impugnante, dando a entender que todas as
movimentações financeiras teriam sido objeto de fraude aos cofres públicos
federais”;
 ·Conforme “restará substancialmente demonstrado, fato este que não
acreditamos por conta de todos os elementos que serão apresentados, o Auditor
Fiscal designado deixou de aplicar o disposto no artigo (sic) do RIR, o que
enseja a nulidade dos respectivos lançamentos. Esses são os fatos relevantes!”
 ·(“AS RAZÕES DE IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. DA
PRESUNÇÃO SIMPLES”) Restará demonstrado que o Auditor-Fiscal “se
utilizou da simples presunção, com o fim de estabelecer as supostas
irregularidades relatadas!” Não é cabível o emprego de presunções simples “no
lugar das provas”, pois, “estando o sistema tributário brasileiro submetido à
rigidez do princípio da legalidade, a subsunção dos fatos à hipótese de
incidência tributária é mandatória (...), e admitir o “mero raciocínio de
probabilidade de que se possa exigir um tributo sem que necessariamente tenha
ocorrido o fato gerador afronta diretamente o ‘caput’ do artigo 37 da nossa
carta magna”, motivo pelo qual a prática da utilização de presunção simples
torna “insubsistente a autuação ora atacada”;
 ·(“DAS INFRAÇÕES SUPOSTAMENTE APURADAS”) Devido à “ausência
de prova material”, conforme restará demonstrado, “não restará opção senão
que seja o presente auto de infração declarado nulo”;
 ·(“DAS
VENDAS
BRUTAS
E
DA
INDUSTRIALIZAÇÃO
PARA
TERCEIROS – DIFERENÇA ESCRITA FISCAL”) No que diz respeito à
suspeita de existir “diferença” entre a “receita bruta de vendas”, apurada com
base na contabilidade e a constante na escrituração fiscal, assim como
diferença entre as “receitas de serviços de industrialização”, apurada da mesma
forma, “resta evidente a ausência de prova material”. O Auditor Fiscal deveria
ter analisado com cautela, e “além de não trabalhar com presunção, ter
aguardado o julgamento da referida questão na esfera estadual, para
posteriormente ter concluído os seus trabalhos, uma vez que “totalmente
reflexo o que restar julgado sobre o ICMS”;
 ·“Por fim, por mais que houvesse as omissões na forma indicada no presente
auto de infração, não caberia a aplicação do artigo 281, inciso I, do RIR, tendo
em conta todas as operações foram devidamente escrituradas nos demais livros
fiscais, inclusive os utilizados pela fiscalização no momento da elaboração das
planilhas, devendo a suposta infração ser tratada como uma simples
Declaração Inexata.”;
 ·(“DA SUSPEITA DE OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DA
CONTA CAIXA”) No que “toca a alegação de omissão de receitas, por conta
de saldo credor da conta caixa, na forma do artigo 281, inciso I, do RIR,
cumpre esclarecer que somente é aceitável quando a fiscalização refaz as
Fl. 11654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

referidas contas, mediante a adoção de critérios técnicos consistentes,
observados os princípios contábeis aceitos.
 ·Ocorre que o Auditor-Fiscal “simplesmente desconsiderou o raciocínio contábil
utilizado pela Impugnante, adotado a partir das definições doutrinárias e dos
princípios contábeis aceitos. Sendo assim, não há como se aceitar as alegações
ora impugnadas, tendo em conta que perfeitamente fundamentada a forma com
que a Impugnante contabilizou as operações em questão”;
 ·(“DA SUSPEITA DE OMISSÃO DE RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO”)
Comprovou, “diligentemente”, a “efetivação dos pagamentos”, na forma
solicitada, conforme “reconhecido pelo Auditor Fiscal designado, a partir da
vasta documentação apresentada”.
 “Sendo assim, a partir da comprovação, mesmo que não baixada na escrituração,
não há que se falar em presunção de omissão de receita”;
 ·(“DA SUSPEITA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA”) Irregular a intimação das instituições financeiras “a
quebrar o sigilo do contribuinte”, pois é indispensável a prévia manifestação do
Poder Judiciário para que seja legítimo o acesso “da Receita Federal às
informações que se encontram protegidas pelo sigilo bancário”, na forma
“consagrada no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal”, e consoante
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do “Recurso
Extraordinário no 389.808, do Paraná”;
 ·Outrossim, não há que se falar em omissão de receitas, “uma vez que ausente a
efetiva comprovação de tal afirmação”, não tendo havido no trabalho fiscal
“uma efetiva investigação que ateste que as movimentações financeiras”,
realizadas nas respectivas contas bancárias, “não foram registradas”. Ademais,
toda a origem “dos valores transacionados pela Impugnante encontra-se
devidamente identificados, a partir de todos os documentos apresentados e
disponibilizados durante o procedimento de investigação fiscal”.
 ·Mesmo que “fossem identificadas as supostas omissões”, caberia “a Autoridade
Impugnada confrontar com as constantes nos documentos apresentados, ao
invés de aplicar de forma imediata e total a sanção em questão, tendo em conta
que a sua análise foi de forma sumária, conforme reconhecida pela própria
Autoridade.”;
 ·“Sendo assim, não há como se aceitar as alegações ora impugnadas, tendo em
conta que perfeitamente fundamentada a forma com que a Impugnante
contabilizou as operações em questão”;
 ·“Assim, antes de aplicar os artigos 71, 72 e 73, todos da Lei n.° 4.502/1964,
deveria o Fiscal designado ter efetivamente confirmado tais alegações através
de um trabalho complexo, e não aplicado a presente sanção a partir de uma
análise sumária”.
 “Até porque, não há qualquer prova material que comprove que houve, por parte
da Impugnante e de seus Administradores, dolo, fraude ou conluio na conduta
indicada pela fiscalização, por conta do que restou acima exposto, não havendo
justificativa para se aplicar, se for o caso, multa qualificada.”;
 ·(“DA GLOSA DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR FALTA
COMPROVAÇÃO”) Todos os documentos pertinentes à comprovação da
“correta forma de contabilização do ICMS, na modalidade de substituição
tributária, como dedução da receita bruta, foram devidamente apresentados. Ou
seja, por conta da natureza tributária do ICMS na modalidade por Substituição
Fl. 11655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Tributária, a partir de uma análise concreta dos documentos apresentados, bem
como da adoção de conceitos contábeis, poderá ser verificada que totalmente
correta a dedução ora questionada;
 ·(“DAS GLOSAS DE COMPRAS POR DIFERENÇA NA ESCRITURAÇÃO
FISCAL”) Todos (os documentos) “que comprovam a idoneidade dos registros
contábeis foram devidamente apresentados”. Outrossim, “não existem notas
fiscais não idôneas, os quais, segundo a Impugnada forma utilizadas para
justificar os registros das entradas por compras de matérias-primas, produtos
intermediários ou material de embalagem, bem como as entradas por simples
remessas
para
industrialização
por
encomenda”.
Conforme
restará
demonstrado, “não existe na contabilidade da Empresa Impugnante qualquer
documento não idôneo, uma vez que todas as aquisições foram realizadas com
notas fiscais e diretamente através das respectivas empresas fornecedoras”;
 ·O Auditor-Fiscal supôs que “as chamadas entradas por simples remessas para
industrialização por encomenda foram contabilizadas de forma equivocada”,
desconsiderando a “forma comercial que a impugnante adotou nessas
operações, sem qualquer amparo legal para tanto”. “Repita-se, todos os
documentos e explicações, que afastam as alegações fiscais foram devidamente
apresentados durante o procedimento fiscal.”;
 · Não há que se falar, ainda, “em divergência entre as somas dos valores
aproveitados no Dacon para cálculo dos créditos não cumulativos e os
constantes da escrituração fiscal (registro de entradas e apuração do ICMS),
uma vez que totalmente correta a forma com que a Impugnante contabilizou as
suas operações, tendo em conta que não há qualquer nota fiscal não idônea,
bem como pela modalidade de suas operações, ‘full service’ ou não, sendo que
para cada modalidade foi respeitado a legislação tributária no momento da
escrituração das entradas dos respectivos insumos.”;
 ·(“DAS GLOSAS DE COMPRAS POR SIMPLES REMESSA DE INSUMO
IND. ENCOM.”) Todas as entradas de insumos (matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem), “quando registradas na contabilidade
como compras, tem a sua natureza conectada diretamente a modalidade de
serviço denominado ‘full service’”. Assim, o Auditor-Fiscal “simplesmente
desconsidera a forma com que a Impugnante escriturou as referidas entradas,
sem apresentar qualquer elemento concreto de que houve equívoco por parte
da Empresa fiscalizada”, ou seja, fez uso da “presunção simples” para
“desconsiderar a contabilidade da Empresa”;
 ·Tais “entradas” não podem ser consideradas como “simples remessas,
simplesmente pelo fato de quem realizou os pagamentos foi a ora Impugnante,
quando dos serviços contratados na modalidade ‘full service’.”
 ·Quanto à alegação de que “a Impugnante providenciou os pagamentos mediante
a utilização da conta contábil de Clientes, vale dizer que o Fiscal não possui
nenhum elemento que comprove qualquer correspondência com o fato alegado,
muito menos qualquer dispositivo legal que ampare as suas alegações que,
como em todo o auto de infração, não passaram de meras suposições”;
 ·Portanto, “não há que se falar em irregularidade na contabilidade da Impugnante
e, muito menos, que houve escrituração equivocada, inclusive nas operações
realizadas com todas as Empresas Circularizadas (...), uma vez que cada
operação realizada com estas Empresas restou devidamente escriturada,
observada a modalidade de contratação.
Fl. 11656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

 (...) Diante do exposto, observada a ausência de prova material, bem como as
definições contábeis aceitas e adotadas pela Impugnante, além da definição das
modalidades contratadas”, não há que se falar em glosas nas apurações dos
“impostos e nem das contribuições em questão.”;
 ·Não há qualquer “prova material” que comprove que houve, “por parte da
Impugnante e de seus Administradores”, dolo, fraude ou conluio “na conduta
indicada pela fiscalização”, não havendo justificativa para a aplicação da
“multa qualificada”;
 (“DAS CIRCULARIZAÇÕES”) A justificativa para realizar as circularizações
junto aos principais fornecedores foi “no sentido de que a Impugnante não
estava contribuindo com os trabalhos da fiscalização, além do fato de que,
segundo o Fiscal, dentre as compras nos montantes de R$ 18.601.750,13,
restou comprovada a efetividade das operações de R$ 10.635.787,93”. Ora,
caso a impugnante não quisesse colaborar “sequer teria sido transparente em
informar e registrar os seus fornecedores”;
 ·Concluiu a fiscalização que: “Do montante de R$ 7.965.962,20, segundo a
escrituração contábil, R$ 4.151.760,00 saíram da conta Caixa (Planilha 08).
Como não houve estornos, alguém embolsou tal numerário. E não foram os
sócios constantes do Contrato Social.’”. Deveria ter apresentado provas
concretas, bem como observado, nos documentos que lhe foram
disponibilizados, que “todas as movimentações financeiras/contábeis estão de
acordo com a legislação tributária”.
 · Essa foi uma das justificativas para incluir “como responsável solidário o Sr.
Luis Gustavo Bacilla Maluceli”, devendo ser ressaltado que ele sequer foi
intimado a apresentar seus documentos fiscais, restando, portanto, evidente que
o “Auditor designado sequer analisou a Declaração de Imposto de Renda do
Sr. Luis Gustavo Bacilla Maluceli”.
 Portanto, “o fiscal deixou de realizar o seu trabalho investigativo, inclusive sobre
os rendimentos dos Sócios e muito menos da pessoa indicada pela fiscalização,
fazendo uso da presunção simples”;
 ·“Assim, antes de aplicar os artigos 71, 72 e 73, todos da Lei n.° 4.502/1964,
deveria o Fiscal designado ter efetivamente confirmado tais alegações através
de um trabalho complexo, e não aplicado a presente sanção a partir de uma
análise sumária”.
 “Até porque, não há qualquer prova material que comprove que houve, por parte
da Impugnante e de seus Administradores, dolo, fraude ou conluio na conduta
indicada pela fiscalização, por conta do que restou acima exposto, não havendo
justificativa para se aplicar, se for o caso, multa qualificada.”;
 ·(“DAS GLOSAS DE COMPRAS INIDÔNEAS”) Não existe qualquer prova da
alegação de que a “Impugnante fez a dedução indevida como custos ou
despesas operacionais de notas fiscais carentes de idoneidade, a partir de
elementos colacionados junto a outras Empresas identificadas, sendo que
algumas não foram localizadas segundo a fiscalização”. A impugnante “operou
comercialmente com todas as Empresas indicadas pela fiscalização”, e a
“relação privada está concluída”, a partir do momento que “uma Empresa
cumpre com o acordo comercial”. Além disso, caso “haja qualquer
irregularidade com tais Empresas, não cabe a ora Impugnante fiscalizar”, e sim
à “Administração Pública”;
Fl. 11657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

 · “Assim, antes de aplicar os artigos 71, 72 e 73, todos da Lei n.° 4.502/1964,
deveria o Fiscal designado ter efetivamente confirmado tais alegações através
de um trabalho complexo, e não aplicado a presente sanção a partir de uma
análise sumária”.
 “Até porque, não há qualquer prova material que comprove que houve, por parte
da Impugnante e de seus Administradores, dolo, fraude ou conluio na conduta
indicada pela fiscalização, por conta do que restou acima exposto, não havendo
justificativa para se aplicar, se for o caso, multa qualificada.”;
 ·(“DAS GLOSAS DE COMPRAS POR RATIFICAÇÃO (sic) DE CFOP OU
SEM COMPROVAÇÃO”) Mais uma vez, o Auditor-Fiscal fez uso de “meras
suposições”.
 Deveria ter identificado “quais registros contábeis restaram desconsiderados”,
principalmente nas operações envolvendo as “Empresas citadas, quais sejam,
Química Industrial Supply Ltda. E Tupocap Embalagens de Alumínio Ltda.
Não o fez, uma vez que não tem prova de que tais entradas foram registradas
de forma equivocada.”;
 ·(“DAS COMPRAS DEVOLVIDAS E NÃO CONTABILIZADAS”) A alegação
da “Impugnada” é a de que “restou identificado divergências entre as
devoluções de compras lançadas na contabilidade e as saídas por devoluções
de compras”. O fato é que a metodologia adotada “no raciocínio fiscal
encontra-se, como em todo o resto do PAF, ausente de comprovação. Não há
elementos concludentes de que tal fato ocorreu.”;
 · Muito simples “elaborar uma planilha” para “fundamentar as suas conclusões”,
sem estar “acompanhada dos documentos que a embasaram”. Portanto, “não há
que se falar em glosa, por ausência de provas”;
 ·(“DA ENERGIA ELÉTRICA APROVEITADA A MAIOR”) Cumpre dizer,
“como pode a fiscalização concluir os seus trabalhos a partir de elementos em
outras fontes, que resultaram na desconsideração da contabilidade da ora
Impugnante (?). Deveria, caso não estivesse satisfeita com “os documentos e
explicações apresentadas pela Impugnante, ter observado o que a legislação
tributária determina o que será tópico de conclusão de nossos trabalhos”. Não
“o fez, uma vez que se respaldou em meras suposições para realizar os seus
trabalhos fiscais”, não havendo amparo legal para justificar referidas glosas.
 ·(“DA
GLOSA
DE
DESPESAS
DE
FRETE
POR
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO”) Todos os documentos e informações, “que seriam mais
do (sic) suficientes para comprovar as despesas em questão,” foram
devidamente apresentados. Se existe “outro documento que comprove as
informações contábeis além dos documentos disponibilizados, deveria o Fiscal
responsável ter solicitado e não simplesmente desconsiderar o que a
Impugnante apresentou.”. Assim, inequívoca a “ausência de prova material que
comprove as alegações fiscais.”;
 ·(“DAS RECEITAS FINANCEIRAS (DIRF)”) No que “toca as receitas
financeiras, restou alegado que as mesmas não foram contabilizadas pela
Impugnante.” Mais uma vez a fiscalização “ignorou as definições e os
princípios contábeis adotados, com o fim de desconsiderar a contabilidade da
ora Impugnante, tudo isso baseado em planilhas, sem apontar a fundamentação
legal pertinente, o que acabaria por afastar o raciocínio fiscal”. “Dessa forma,
tal alegação deve ser afastada.”;
Fl. 11658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

 ·(“IPI DESTACADO E NÃO RECOLHIDO E IPI SOBRE OMISSÃO DE
RECEITAS”) “60. Com relação ao IPI destacado e não recolhido, vale
esclarecer que todas as movimentações bancárias tem origem devidamente
comprovada e contabilizada, conforme os documentos apresentados. Sendo
assim, restando documentalmente comprovado, referida suspeita deve ser
desconsiderada.” (g.n.);
 ·(“DAS DEMAIS EMPRESAS CITADAS”) No que diz respeito à “ampliação
das instalações industriais, vale registrar que a Impugnante” dispunha de
“meios para realizar tais obras, conforme demonstrado em seus documentos
fiscais”, não havendo se falar em “evasão fiscal”, e muito menos de que
“foram realizadas com recursos de terceiros”;
 ·Outrossim, não há se falar em irregularidades (“a partir do histórico das
Empresas Sheep (...), Chemiker (...) e Fluibrás (...)”), uma vez que “não há
amparo legal nas alegações e suspeitas apontadas pela fiscalização, tendo em
conta que” não restou caracterizada “confusão patrimonial (sócios distintos,
contas correntes e estoques individualizados)”, conforme documentação
apresentada à fiscalização;
 ·(“SÓCIOS DA EMPRESA FISCALIZADA”) Os “sócios” não podem vir a ser
pessoalmente responsáveis pelas supostas infrações presumidas pela
fiscalização, por conta da “ausência de elementos comprobatórios que se
enquadrem no artigo 135” do CTN, “tendo em vista a ausência de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos”. Deve ser afastada, também, a aplicação do artigo 50 do Código
Civil, pois a impugnante é uma empresa “saudável, não ostentando elementos
que poderiam levar a descaracterização da” sua personalidade jurídica;
 ·(“DA APLICAÇÃO DA MULTA FISCAL ENCONTRA LIMITES DE
CUNHO QUALITATIVO E QUANTITATIVO”) Quanto ao aspecto
“qualitativo”, há que se considerar que sempre cumpriu com suas obrigações
acessórias; bem como, o “princípio da graduação”, conforme a intensidade da
lesão. Quanto ao aspecto “quantitativo”, o valor cominado não condiz com a
realidade, “é impagável e abusiva”, uma verdadeira “desproporção
econômica”, que encontra óbice na figura do “CONFISCO”, estabelecido no
artigo 150, inciso IV, da CF, conforme preleciona a doutrina. Por fim, a
“Impugnada deixou de aplicar de forma correta o artigo 106, do Código
Tributário Nacional – CTN, uma vez que não observou as alterações impostas
pela MP no 449/2008, que passou a ter efeito com a sua conversão na Lei n.o
11.941/2009, bem como o momento de sua aplicação se verificado à época da
ocorrência dos fatos geradores.” (obs.: o tópico em epígrafe (itens 67 a 71) foi
repetido na impugnação (a partir do item 77 - tópico no qual se verifica que
também contém alegações próprias (e que constaram, também repetidas) no
(tópico) referente à insurgência quanto ao não arbitramento do lucro (item 86 e
s.));
 ·(“DA DECADÊNCIA”) Os lançamentos referentes a “fatos geradores ocorridos
há 5 anos”, encontram-se atingidos pelo “instituto da decadência”, consoante
estabelecido no “§4o do artigo 150” do CTN, e uma vez que “ausentes as
provas que comprovem, efetivamente, o dolo e a sonegação, alegada pela
Impugnada”, conforme inúmeros precedentes, no mesmo sentido, no CARF,
servindo de exemplo as ementas reproduzidas;
 ·(“ALIENAÇÃO DE BEM NO CURSO DA AÇÃO FISCAL”) Não houve, por
parte da impugnante, qualquer tentativa de dificultar ou impedir a satisfação do
suposto crédito tributário, sendo que a sua “boa fé” corresponde ao fato de que
tal transferência “ocorreu de forma isolada e bem antes da lavratura do
Fl. 11659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

presente auto de infração”. O Sr. Giuseppe Stadler Malucelli adquiriu o veículo
em questão “a partir de um contrato a ser executado, cujo pagamento se daria a
partir dos serviços prestados, uma vez que há época dos fatos geradores havia
uma expectativa de volume operacional”. Dessarte, “simplesmente um absurdo
que as conclusões fiscais tenham sido tomadas a partir do grau de parentesco
entre as pessoas citadas”;
 ·(“ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS”) Deverá ser afastado o
arrolamento de bens e direitos em questão, diante do que “foi demonstrado,
restando caracterizado que o Auditor Fiscal deixou de aplicar o artigo 530, do
RIR”, bem como “pela ausência de prova material” nas alegações que
justificaram a lavratura do “presente auto de infração, com a decretação da
nulidade ou o recálculo dos valores autuados, por consequência, além de
inconstitucional e ilegal (artigo 5.o, inciso LIV, CF’88)”;
 ·(“DA DEVIDA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 530, DO RIR”) A legislação
fiscal prevê, “nos exatos termos do artigo 530, inciso I, do Regulamento do
Imposto de Renda (...)”, o “arbitramento do lucro” quando, no decorrer do ano-
calendário, o contribuinte “de imposto devido trimestralmente, obrigado à
tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal” (negrito no original);
 ·Ocorre que a fiscalização “desconsiderou as falhas apresentadas na
contabilidade da Impugnante, as quais se enquadram no artigo em comento”,
em descumprimento à determinação expressa da legislação tributária.
Imprescindível mencionar que “toda a contabilidade que a Impugnada fez,
apresentou inúmeras falhas”, as quais “poderão e com certeza irão, por conta
dos fatos aqui externados, ter resultado direto na desclassificação da sua
escrituração contábil”, com o consequente “arbitramento do lucro da
Impugnante”;
 ·Caso a fiscalização tivesse adotado esse critério de tributação, o IRPJ seria
“reduzido em mais de 80% do valor da presente autuação, assim como a CSLL
em mais de 70%, além de reduções do PIS e da COFINS.”;
 ·Importante ressaltar que não cabe ao Fisco escolher o critério mais oneroso ao
contribuinte, “até porque o próprio art. 530 do RIR/99 não apresenta opções ao
Fisco (...)”. Pode-se perceber, com clareza, que a “Impugnada não arbitrou os
valores, mas apenas aquilo que lhe foi interessante”, sendo que todos os
tributos calculados foram majorados, e a “Empresa BASTON (...) teria mais de
50% só de lucro, então poderia ser considerada a melhor Empresa do mundo!”.
Conclui-se, pois, que a fiscalização “não respeitou o art. 530 do RIR/99”,
caracterizando, assim, a “nulidade do presente auto de infração”, até “porque a
Impugnada critica a contabilidade da Impugnante, mas a utiliza para fazer a
sua investigação e para realizar os seus cálculos, entretanto esquecendo-se de
arbitrar esses valores.”.
 Requereu, ao final (“DO PEDIDO”), ante o exposto, a declaração de “nulidade
do presente auto de infração, como é de Direito”.

Impugnação do responsável solidário Luis Gustavo Malucelli Bacila:
Cientificado em 02/06/2012, a pessoa física em epígrafe, apresentou (em 02/07/2012)
impugnação e anexos (fls. 11.362 a 11.383; subscrita por um dos procuradores
constituídos mediante o incluso instrumento de mandato), insurgindo-se
(exclusivamente) contra a atribuição de responsabilidade solidária (constou,
Fl. 11660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

expressamente, no item 8 da impugnação, que “as questões envolvendo a incidência
tributária serão devidamente impugnadas pela Empresa BASTON (...)”. Em síntese, as
alegações de sua irresignação são as seguintes:
 (“OS FATOS DA AUTUAÇÃO IMPUGNADA”) A fiscalização o incluiu
“como Sujeito Passivo Solidário, com base no inciso I, do artigo 124 do CTN”,
sob as alegações sumariadas (no item 7 do tópico em epígrafe”), pretendendo,
portanto, “criar uma situação irreal e fantasiosa em relação ao Impugnante, no
sentido de atestar que o mesmo tem interesse comum e confusão patrimonial,
na forma do inciso I, do artigo 124 do (...) CTN, com a Empresa Fiscalizada,
tudo isso com base nas meras presunções e suposições acima elencadas. Esses
são os fatos relevantes!”;
 (“AS RAZÕES DA IMPROCEDÊNCIA DO PRESENTE AUTO DE
INFRAÇÃO. A) DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA”) O primeiro
“ponto” que a fiscalização “se apegou, com o objetivo de incluir o ora
Impugnante como Sujeito Passivo Solidário, com o objetivo de incluir o ora
Impugnante como Sujeito Passivo Solidário, foi a alegação de que o mesmo é
sócio majoritário da Empresa SHEEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., sendo esta a principal cliente da
Empresa BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME, no que
toca os serviços de industrialização por encomenda.”;
 O “simples fato do Impugnante ser sócio de uma Empresa que tem relação
comercial com a Empresa BASTON (...), não justifica a sua inclusão como
Sujeito Passivo Solidário Tributário; não há prova material, no sentido de que
haja qualquer vantagem comercial e tributária nas relações mantidas “entre
estes”; a empresa da qual é sócio, como relatado pela fiscalização, “não é a
única Empresa que mantém relação comercial na modalidade por encomenda
com a Empresa Fiscalizada BASTON”, e, assim, não há como fundamentar a
sujeição passiva solidária com base no art. 135 do CTN (“procurando
responsabilizar pessoalmente o ora Impugnante”), e “muito menos aplicar o
artigo ’50’, do Código Civil Brasileiro, uma vez que o Impugnante não tem
qualquer relação ou responsabilidade tributária pelos atos supostamente
praticados pela Empresa BASTON (...), além do fato de que não houve
lançamento definitivo do hipotético crédito tributário ora impugnado”. Assim,
“totalmente frágil a alegação fiscal”;
 Não se justifica “a inclusão do ora Impugnante, pela simples alegação” de que é
proprietário do imóvel e das instalações alugadas à empresa fiscalizada, e que
“hoje o contrato de locação está negociado” por valor (R$ 500,00 por mês)
inferior ao anteriormente alugado (R$ 1.500,00), uma vez que o valor do
aluguel é questão “totalmente de ordem privada”, ficando a critério do
proprietário do imóvel “independentemente do valor de mercado”. Ademais, a
diferença “é totalmente insignificante”, e o valor (atual) foi contratado “a partir
de um conjunto de razões, entre elas pelo fato do Impugnante ter sido
contratado para prestar assessoria na área de Gestão de Negócios, conforme a
seguir será demonstrado”;
 A questão da ausência de “comprovação dos pagamentos” do referido aluguel,
bem como se “tais aluguéis não foram contabilizados pela Empresa
Fiscalizada” não é de sua responsabilidade, “tendo em conta que o mesmo
informou em suas declarações de IR todos valores recebidos”;
 Quanto às “ampliações realizadas no respectivo imóvel”, que ocorreram “por
conta da necessidade da Empresa Baston”, “nunca teve interesse nas reformas
e nas obras de ampliação”, e não há “qualquer documento que comprove” que
autorizou ou “tenha administrado ou até interferido” na referida obra. Não há
Fl. 11661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

justificativa para aceitar a alegação de que tenha “interesse comum” nas
referidas ampliações, pelo fato de que a fiscalização apurou recursos
“supostamente não declarados pela Empresa Fiscalizada”, em valor próximo
aos custos estimados das obras, caracterizando “confusão patrimonial,
considerando totalmente consumido o referido recurso na ampliação das
instalações industriais”, tendo “em conta que”, além de não ter participado das
ampliações realizadas, “restaram devidamente declardas em seu IRPF”. Caso
“tenha havido qualquer irregularidade na forma com que restou declarado tal
fato no IR do Impugnante, não seria esta a aplicação cabível”;
 O outro indício apontado pela fiscalização para justificar a sujeição passiva
solidária “seria o fato do ora Impugnante ter amplos poderes para movimentar
contas bancárias de titularidade da Empresa fiscalizada, conforme informações
e documentos fornecidos pelo Banco Itaú S/A”. Todavia, irregular a intimação
das instituições financeiras “a quebrar o sigilo do contribuinte”, pois é
indispensável a prévia manifestação do Poder Judiciário para que seja legítimo
o acesso “da Receita Federal às informações que se encontram protegidas pelo
sigilo bancário”, na forma “consagrada no artigo 5o, inciso XII, da Constituição
Federal”, e consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento do “Recurso Extraordinário no 389.808, do Paraná”;
 Quanto aos poderes outorgados (“amplos poderes para movimentar contas
bancárias” no Banco Itaú S/A), devem-se aos “conhecimentos específicos do
ora Impugnante, bem como por conta do momento de crescimento e expansão
que a Empresa BASTON (...) está passando”;
 Assim, “resta caracterizado” que a fiscalização baseou-se em “meras
suposições”, sem qualquer embasamento fático e legal, devendo ser afastada a
aplicação do inciso I do artigo 124 do CTN, por não haver justificativa para a
sua inclusão como sujeito passivo solidário;
 (“B) DO NÃO CABIMENTO DO INCISO I, DO ARTIGO 124, DO CTN”) A
solidariedade prevista no inciso I do artigo 124 do CTN é objetiva e se
enquadra para todos “os que já integravam o pólo passivo” da relação jurídico-
tributária, sendo que o impugnante apenas tomou conhecimento do
procedimento fiscal com a ciência do “presente Auto de Infração”. Assim,
tendo em vista a “ausência de vinculação e comprovação da conduta do
Impugnante, uma vez que a Impugnada não relacionou a suposta conduta do
Impugnante para com a materialidade que ensejou a lavratura do Auto de
Infração”, não há que se falar na aplicação do referido preceito legal;
 (“C) DA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA
APLICAÇÃO DE PRESUNÇÃO SIMPLES NO PRESENTE CASO”)
Conforme “restou demonstrado e de forma concludente,” pode-se verificar que
a fiscalização “lavrou o presente Auto de Infração com base em infundadas
suposições, sem uma análise técnica e legal/jurídica da questão, que
possibilitasse o alcance da verdade material dos fatos imputados, tendo o ato
administrativo impugnado contrariado o princípio da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade, extrapolando os limites de aplicação da
presunção simples, porquanto devendo ser declarado nulo.”;
 (“D) DO DEVIDO PROCESSO LEGAL”) Não deve prosperar a tese do Fisco
“da ausência de cerceamento do direito de defesa, diante da possibilidade de
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência do presente Auto de
Infração”, pois “sofre as consequências de um ato administrativo que não lhe
diz respeito”, sendo que nunca foi intimado a apresentar qualquer
esclarecimento ou documento, vindo a tomar conhecimento da ação fiscal
relativa à empresa Baston somente “com a ciência quanto a lavratura do
Fl. 11662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

presente Auto de Infração”. Assim, “não foi possibilitada a oportunidade de
defesa e de prestar esclarecimentos no decorrer do referido Procedimento
Administrativo Fiscal, sendo flagrante” o desrespeito ao seu direito de defesa
constitucionalmente garantido.
 Requereu, ao final (“DO PEDIDO”), ante o exposto, “seja decretada a sua
exclusão do polo passivo da relação jurídico-tributária, e, por consequência,”
seja declarada a “nulidade do presente auto de infração, diante da ausência de
elementos substanciais que comprovem efetivamente a existência da Sujeição
Passiva Solidária, assim como do interesse comum e da confusão patrimonial
entre o Impugnante e a Empresa Fiscalizada, como é de Direito”.

Impugnação da responsável solidária Sheep Ltda.:
Cientificada em 04/06/2012, a empresa responsabilizada solidariamente (Sheep
Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.), apresentou (em 03/07/2012)
impugnação e anexos (fls. 11.429 a 11.463; subscrita por um dos procuradores
constituídos mediante o incluso instrumento de mandato), insurgindo-se contra a
exigência, assim como contra a atribuição de responsabilidade solidária, pelos
argumentos a seguir compendiados:
 (“OS FATOS DA AUTUAÇÃO IMPUGNADA”) Apenas “tomou conhecimento
deste PAF” quando teve “a ciência da lavratura do presente Auto de Infração”,
sendo que o procedimento fiscal foi iniciado, unicamente em relação à empresa
Baston do Brasil Ltda., há “quase 2(dois) anos”, e, “EM MOMENTO ALGUM
FOI INTIMADA A APRESENTAR QUAISQUER DOCUMENTOS, E
MUITO MENOS A SE DEFENDER DAS ABSURDAS ALEGAÇÕES
ESPOSADAS NO PRESENTE PAF”, o que, por si só, já é uma “total afronta
aos Princípios da Legalidade (...), da Igualdade (...), do Contraditório e da
Ampla Defesa (...) e do Devido Processo Legal (...), todos da Constituição
Federal de 1988”;
 A fiscalização investigou somente a empresa Baston, mas no caso da
“Impugnante”, simplesmente “fez um juízo de valor sem sequer ter uma
investigação adequada”, uma vez que “apenas presumiu situações e alegou
indícios”. Portanto, o fato “da Impugnada ter concedido o prazo de 30 dias
para a Impugnante se defender”, não afasta o cerceamento de defesa
“ocasionado”, por inobservância do art. 37, caput, da CF, da “Portaria n.o
3.014, de 29 de junho de 2011”, bem como do “Decreto n.o 70.235, de 06 de
março de 1972”;
 Baseando-se nas alegações (sumariadas no item 10 da impugnação), “quanto aos
fatos de maior relevância”, a fiscalização pretende, portanto, “criar uma
situação irreal e fantasiosa em relação à Impugnante, no sentido de atestar que
o mesmo tem interesse comum e confusão patrimonial, na forma do inciso I,
do artigo 124 do (...) CTN, com a Empresa BASTON (...), tudo isso com base
nas meras presunções/suposições acima elencadas. Esses são os fatos
relevantes!”; (“AS RAZÕES DA IMPROCEDÊNCIA DO PRESENTE AUTO
DE INFRAÇÃO. A) DA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE DA APLICAÇÃO DE PRESUNÇÃO SIMPLES NO
PRESENTE CASO”) A fiscalização fez uso da “simples presunção”, com o
fim de estabelecer as “supostas irregularidades, especificamente nas
proporções apresentadas”. Como “restará demonstrado e de forma
concludente,” pode-se verificar que a fiscalização “lavrou o presente Auto de
Infração com base em infundadas suposições, sem uma análise técnica,
contábil e legal/jurídica da questão, que possibilitasse o alcance da verdade
material dos fatos imputados, tendo o ato administrativo impugnado
Fl. 11663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

contrariado o Princípio da Legalidade, da Proporcionalidade e da
Razoabilidade, extrapolando os limites de aplicação da presunção simples,
porquanto devendo ser declarado nulo.”;
 (“B) DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA”) A solidariedade prevista no
inciso I do artigo 124 do CTN é objetiva e se enquadra para todos “os que já
integravam o pólo passivo” da relação jurídico-tributária, ou seja, trata de
situações nas quais “duas ou mais pessoas são, naturalmente, codevedoras
solidárias do tributo, o que não é o caso do presente auto de infração”;
 Além disso, importante ressaltar que “a Impugnante, em nenhum momento teve
qualquer vantagem comercial nas suas negociações com a Empresa BASTON
(...), mesmo porque, a Impugnante compra e paga pelos serviços, como
qualquer outro Cliente da BASTON (...)”. Mais uma prova de que as alegações
da fiscalização não merecem prosperar é que, antigamente (“mais
especificamente em 2007 e 2008”), a “Impugnante contratava os serviços da
Empresa BASTON (...) para que esta envasasse os produtos líquidos, uma vez
que utilizava maquinário específico para tanto.”. Recentemente, esse tipo de
maquinário foi adquirido pela “ora Impugnante” e está sendo utilizado em sua
própria fábrica. Assim, se existisse qualquer interesse “comercial ou vantagem
tributária na relação entre as duas Empresas, na forma com que a fiscalização
imagina, não teriam motivos par a Empresa.
 Impugnante investir em seu maquinário”. Da mesma forma, a impugnante era
pioneira em vendas do produto “para matar bicheiras” (em atuação conjunta
com a Baston), mas,recentemente, a empresa Baston presta o mesmo “serviço
para outras Empresas”, concorrentes da impugnante;
 “Logo, tendo em vista a ausência de vinculação e comprovação da conduta da
Impugnante, uma vez que a Impugnada não relacionou a suposta conduta da
Impugnante para com a materialidade que ensejou a lavratura do auto de
infração, não há que se falar na aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN”.
Ademais, a fiscalização deveria ter demonstrado que “o sujeito passivo não
tem capacidade financeira para suportar com os supostos créditos tributários”,
os quais “deveriam estar definitivamente lançados!”;
 (“DA ALEGAÇÃO DE SUPOSTA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A
IMPUGNANTE E A EMPRESA BASTON”) Não é suficiente para justificar
“a inclusão da ora Impugnante como Sujeito Passivo Solidário” a alegação de
que ela é a principal cliente da empresa Baston, no que tange aos “serviços de
industrialização por encomenda”, bem como o fato do sócio majoritário ser
também proprietário do imóvel para alugado para a referida empresa. Não há,
no ordenamento jurídico, dispositivo legal que “impeça referida situação de
ordem privada”, e não “há prova material”, no sentido de que “haja qualquer
vantagem comercial e tributária nas relações mantidas entre estes.”;
 Também não procede a argumentação de que a impugnante é quem deveria ter
pago, e não a empresa Baston, pelos insumos adquiridos nos “serviços de
industrialização por encomenda”. Ocorre que, “por uma opção/acordo
comercial, a ora Impugnante escolhe os fornecedores de matéria prima que será
utilizado no processo industrial encomendado, com o fim de manter um rígido
controle sobre a qualidade do produto encomendado através do serviço ‘full
service’, que traduzindo significa "serviço completo", ou seja, em um único
local, com um fornecimento completo, para que todas as necessidades do
Cliente sejam atendidas.”. Desse modo, não há que se falar “em simples
remessas”, e “muito menos, que não há a propriedade sobre as mesmas, uma
vez que, pela modalidade do serviço contrato, qual seja ‘full service’, a
responsabilidade pelo pagamento dos insumos é da Empresa BASTON (...).
Fl. 11664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Não se pode imputar tamanha responsabilidade a Impugnante, pelo simples
fato desta estar preocupada em manter o alto padrão de qualidade de seus
produtos.”;
 Outrossim, “alega o Fiscal designado que a Impugnante fez a dedução indevida
como custos ou despesas operacionais de notas fiscais de simples remessas ou
remessas para industrialização por encomenda, no montante de R$
1.994.429,42. Ora, como pode a fiscalização designada ter tamanha certeza do
que está afirmando, se esta não se deu ao trabalho de investigar a ora
Impugnante? Essa é mais uma prova de que o Fiscal responsável incluiu a
Impugnante no presente auto de infração a partir de meras suposições, uma vez
que não analisou a contabilidade da Impugnante!”;
 Ainda, o “Fiscal responsável insistiu em afirmar que a BASTON (...) havia se
comprometido a pagar pela simples remessa de insumos”, mas “não apresentou
qualquer documento que ateste a alegação de que aquela empresa havia se
comprometido a realizar os pagamentos”, bem como “não há qualquer
documento ou informação no presente PAF que comprove que a Empresa
BASTON (...) realizou pagamentos em favor da ora Impugnante para os
fornecedores de insumos.”
 O fato é que a fiscalização fez as suas alegações baseadas em “meros indícios”,
uma vez que “não há qualquer comprovação de confusão de patrimônio” ou
“de abuso de direito e má fé com prejuízo ao Fisco”, e não é cabível o emprego
de “presunções simples no lugar da verdade material”;
 Por fim, “mesmo que se restasse comprovado uma formação de grupo
econômico, baseado em confusão patrimonial entre a Empresa Impugnante e a
Empresa BASTON (...), ou sob a alegação de que existem parentes em
comum”, ainda assim seria impossível a aplicação da solidariedade “prevista
no inciso I, do artigo 124” do CTN, pois “imprescindível, para tal, que ambas
realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador”, conforme
atestam as ementas reproduzidas de “recentes decisões proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça”;
 Requereu, ao final, diante do exposto, o acolhimento do “conjunto de razões
fáticas e fundamentos de Direito acima debatidos, julgando totalmente
IMPROCEDENTE
o
lançamento
ora
impugnado,
mediante
total
PROCEDÊNCIA da presente Impugnação Administrativa”.

O Acordão (14-41.366 - 3a Turma da DRJ/RPO) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante ao
IRPJ, é devida, por decorrência, a exigência do IPI correspondente e dos
Fl. 11665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

respectivos consectários legais, em virtude da irrefutável relação de causa e
efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. IPI.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se
no prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, exceto
quando o sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, ou
quando ausente o pagamento antecipado, hipóteses em que o prazo é contado
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora:

Conforme relatado, referida exigência (de IPI) deu-se no âmbito de ação fiscal iniciada
com o objetivo de verificar a correta apuração do IRPJ (e reflexos em CSLL, PIS e
Cofins), referente aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2007 e
dezembro de 2008 – da qual resultou, também, os lançamentos de ofício que são objeto
do processo (principal) no 12571.720128/2012-40.
Outrossim, consoante descrito no Relatório, a discriminação analítica da exigência (de
IPI) consta do respectivo Auto de Infração (fls. 10955-10974), bem como em seus
elementos integrantes (no Termo de Verificação Fiscal - TVF; fls. 10975-11049; e
respectivas Planilhas, em especial na Planilha 18) – inclusive bases de cálculo, períodos
de apuração, alíquotas, percentuais das multas aplicadas, descrição dos fatos e
enquadramento legal.
Pode-se verificar, das impugnações apresentadas no presente processo, ou seja, das
peças impugnatórias da contribuinte fiscalizada (empresa Baston Ltda.) e dos sujeitos
passivos solidários (empresa Sheep Ltda e pessoa física Luis Gustavo Malucelli Bacila),
que nada foi sustentado de novo, isto é, os interessados utilizaram-se da mesma
argumentação expendida na impugnação oferecida no processo principal.
Ocorre que referidas alegações (de irresignação) foram totalmente apreciadas no
julgamento da exigência daquele processo (principal, no 12571.720128/2012-40), e
julgadas improcedentes, na mesma sessão em que julgado o presente processo,
conforme se pode atestar do Acórdão no 14-41.365, de 18 de abril de 2013, desta 3a
Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto (SP).
Fl. 11666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

A única exceção refere-se à análise da alegação de ter ocorrido decadência (em relação
a fatos geradores ocorridos há mais de 05 anos do lançamento de ofício) no que se
refere ao IPI (tributo de que versa o presente processo). Passa-se, pois, a apreciação
dessa matéria.

Por sua vez, quanto à alegação de decadência disse a DRJ que “a argumentação
expendida pela impugnante BASTON pressupõe a ausência de comprovação da ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. Todavia, como foi explanado na apreciação das infrações das quais
decorre a exigência de IPI por omissão de receitas (mais especificamente, nas análises da
qualificação da multa) – nas situações em que a fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada
(150%, prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996), restou sobejamente demonstrada, ao
contrário do que sustenta a impugnante, a subsunção das condutas ensejadoras da qualificação da
multa, ou seja, às hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.520, de 30 de novembro de
1964”. “Ademais, também não há se falar na hipótese de decadência prevista no §4o do artigo
150 do CTN (início da contagem do prazo (de cinco anos) para homologação a contar da
ocorrência do fato gerador) quando inexistente “pagamento antecipado” a homologar.
Tampouco no que diz respeito aos lançamentos de ofício referentes à multa isolada. Em todas
essas situações, nas quais a fiscalização considerou aplicável a contagem do prazo decadencial
de acordo com o estabelecido no artigo 173 do CTN, agiu acertadamente, e conforme “a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Recurso Especial no 1.212.658-RS e
Recurso Especial no 766.050)”.
Ressaltou ainda a DRJ que:

Conclusão:
Vencida a única questão suscitada e não apreciada no julgamento do processo principal
– justamente para apreciação no momento pertinente e oportuno, ou seja, no julgamento
do presente processo (específico da exigência do IPI), e não tendo sido acatada qualquer
das alegações de irresignação quanto às infrações descritas nos autos de infração do
processo principal, e inexistindo qualquer alegação ou fato novo (nas impugnações
específicas ao lançamento de IPI) que possa ensejar decisão diversa da proferida no
processo principal, a solução dada ao litígio consignado naquele processo estende-se ao
litígio decorrente, em razão da íntima vinculação de causa e efeito.

Foram apresentados três Recursos Voluntários no processo em análise. Em 11 de
junho de 2013 foi interposto o Recurso voluntário (fls. 11517 a 11527) em nome da Pessoa
Jurídica do Contribuinte (BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA); em 10 de
junho de 2013 foi interposto o Recurso voluntário (fls. 11505 a 11514) pela empresa
considerada, neste processo, solidária ao contribuinte (SHEEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.); e, por fim, na data de 10 de junho de 2013, foi
apresentado Recurso Voluntário (fls. 11532 a 11541) por Luis Gustavo Malucelli Bacila, um dos
sócios da empresa SHEEP, considerado, neste processo, solidário ao Contribuinte.

Fl. 11667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Dos recursos:
Às fls. 11505 dos autos – Recurso apresentado pelo responsável SHEEP
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., alegando em
síntese:

a) O fato de inexistir, de forma lógica e organizada, Decisão sobre os
argumentos apresentados por cada uma das partes — especialmente com
relação aos argumentos trazidos pela Recorrente em sua Impugnação
Administrativa — implica no cerceamento de defesa para que a mesma
possa se insurgir, de forma mais precisa, sobre cada um dos pontos e
fundamentos constantes do V. Acórdão recorrido;
b) Claro está que a forma com que foi lavrado o V. Acórdão recorrido
compromete a devida compreensão do mesmo, impossibilitando à
Recorrente impugnar de forma mais precisa e detalhada os respectivos
fundamentos, o que caracteriza a ocorrência do cerceamento de defesa.
c) Diante dessa circunstância, merece ser reformada a R. Decisão de
primeira instância para que seja reconhecida a NULIDADE ABSOLUTA
do Auto de Infração impugnado.
d) Por fim, vale ressaltar que as razões de decidir do presente V. Acórdão
demonstram, de forma ainda mais clara, a confusão causada pelo
julgamento em conjunto das Impugnações apresentadas separadamente por
casa uma das partes envolvidas no polo passivo da relação jurídico-
tributária.

Às fls. 11515 dos autos – Recurso apresentado pela contribuinte BASTON DO
BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, alegando em síntese:

a) O fato é que, ao julgar as Impugnações de forma conjunta, a confusão
causada acaba por configurar ofensa aos princípios constitucionais de
ampla defesa e do contraditório, previstos no inciso LV, do art. 50, da
Constituição Federal;
b) Com efeito, o fato de inexistir, de forma lógica e organizada, Decisão
sobre os argumentos apresentados por cada uma das partes—
especialmente com relação aos argumentos trazidos pela Recorrente em
sua Impugnação Administrativa — implica no cerceamento de defesa para
que ela possa se insurgir, de forma mais precisa, sobre os fundamentos
constantes do V. Acórdão recorrido.
Fl. 11668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

c) Também do ponto de vista infraconstitucional, a necessidade da devida
motivação dos atos, clareza e congruência das decisões administrativas
está consagrada principalmente nos artigos 1.0, 2.°, 26 e 50, todos da Lei
n.° 9.784, de 26 de janeiro de 1999 — Lei do Procedimento
Administrativo Federal.
d) No entanto, conforme demonstrado pela Recorrente na sua Impugnação,
no presente caso deve ser aplicada a regra de contagem do prazo
decadencial estabelecida pelo §40, do artigo 150 do CTN, uma vez que
ausentes as provas que comprovem, efetivamente, o dolo e a sonegação
sustentados pelo Auto de Infração e confirmados pelo V. Acórdão
recorrido.
e) Diante do exposto, requer a BASTON DO BRASIL PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA., respeitosamente, Vossas Excelências se dignem a
receber e processar o presente Recurso Voluntário, nos termos do Decreto
n.° 70.235/72, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO para fins de reforma do
V. Acórdão recorrido e, consequentemente, para que seja reconhecida a
total improcedência do Auto de Infração de origem, eis que configurada a
decadência para o lançamento de ofício do IPI relativamente ao período
autuado, nos termos do artigo 150, § 4.0, c/c 156, V, ambos do CTN.

Às fls. 11532 dos autos – Recurso apresentado pela responsável LUIS GUSTAVO
MALUCELLI BACIL, alegando em síntese:

a) Relativamente ao Recorrente, não obstante os argumentos apresentados na
Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto/SP — DRJ/POR manteve o crédito tributário exigido por meio do
Auto de Infração impugnado, assim como a imputação de responsabilidade
tributária ao Recorrente e à Empresa SHEEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, não restando outra opção
ao Recorrente senão interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO ao
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS — CARF,
para fins de que, com o seu provimento, seja determinada a exclusão do
Recorrente do polo passivo da relação jurídico-tributária;
b) Resta claro está que a forma com que foi lavrado o V. Acórdão recorrido
compromete a devida compreensão do mesmo, impossibilitando ao
Recorrente impugnar de forma mais precisa e detalhada os respectivos
fundamentos, o que caracteriza a ocorrência do cerceamento de defesa.
c) Assim, tem-se que as alegações relativas à inclusão do Recorrente no polo
passivo da relação jurídica tributária, também com relação ao lançamento
de Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI em face da Empresa
BASTON DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA.,
Fl. 11669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

estão todas veiculadas no Recurso Voluntário interposto no referido
Processo Administrativo Fiscal n.° 12571.720128/2012-40.
d) O V. Acórdão ora recorrido diz respeito exclusivamente à análise da
alegação de decadência, feita pela Empresa BASTON DO BRASIL
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA., para os lançamentos de IPI,
o que será objeto de Recurso específico por parte dessa Empresa.
e) Diante do exposto, requer LUIS GUSTAVO MALUCELLI BACILA,
respeitosamente, Vossas Excelências se dignem a receber e processar o
presente Recurso Voluntário, nos termos do Decreto n.° 70.235/72, dando-
lhe TOTAL PROVIMENTO para fins de reforma do V. Acórdão recorrido
e, consequentemente, para que seja decretada a exclusão do Recorrente do
pólo passivo da relação jurídico-tributária, seja por conta da nulidade do
V. Acórdão recorrido, seja por conta das razões aduzidas no Recurso
Voluntário apresentado pelo Recorrente no Processo Administrativo Fiscal
n.° 12571.720128/2012-40.

Os autos deste processo foram encaminhados a 4a Câmara/1a Turma Ordinária da
Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – que
proferiu a seguinte decisão por unanimidade, consubstanciada no Acórdão 3401-002.438 (fls.
11545 a 11547), de 26 de novembro 2013:

Preambularmente, antes mesmo de examinar o atendimento aos requisitos intrínsecos e
extrínsecos da peça recursal manobrada, conveniente aferir a competência deste
colegiado para se pronunciar a respeito do caso.
Segundo o relatório de autuação, o lançamento de IPI advém da omissão de receitas por
presunção legal, configurada através da apuração de saldo credor da conta Caixa,
manutenção de passivo fictício e depósitos bancários de origem não comprovada.
Todas estas infrações deram margem à formalização de exigência de IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, além, é claro, do IPI.
Portanto, está-se claramente diante de lançamento reflexo ou decorrente, circunstância
esta que não passou despercebida pela decisão de primeiro grau administrativo.
Neste diapasão, consoante previsão do art. 2o, IV, anexo II do regime interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscal - RICARF, aprovado pela Portaria MF
256/09, tal competência pertence à Primeira Seção de julgamento, verbis:
“Art. 2° À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação de:
(...)
IV demais tributos e o Imposto de renda retido na fonte IRPF, quando procedimentos
conexos, decorrentes ou reflexos, assim compreendido os referentes às exigências que
estejam lastreadas em fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração
à legislação pertinente à tributação do IRPJ;
Fl. 11670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

No caso vertente, portanto, parece-me incontroversa a incompetência desta 1a TO-4a
Câmara/3a SEJUL/CARF, de maneira que proponho não conhecer do recurso e declinar
a competência para quaisquer das turmas julgadoras da primeira seção de Julgamento
deste Conselho Administrativo.

Por intermédio do Despacho em Embargos no 1101-338 (fls. 11549 a 11551), em
18 de novembro de 2014, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira seção de Julgamento
do CARF assim se pronunciou:

Vistos, etc.
Os recursos voluntários em referências foram interpostos pelo sujeito passivo
‘BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME (fls. 11517-11527) e
pelos responsáveis tributários ‘SHEEP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.’ (fls. 11.505-11514) e Luis Gustavo Malucelli Bacila’ (fls.
11.532/11.541) contra o v. acordão no 14-41.366 prolatado pela 3a Turma da
DRJ/Ribeirão Preto (fls. 11.470-11.541), que restou assim ementado:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRILIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2088
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeita ao IPPJ, é devida,
por decorrência, a exigência do IPI correspondente e dos respectivos consectários
legais, em virtude da irrefutável relação de causa e efeito.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. IPI. O direito de a Fazenda pública rever lançamento por
homologação extingue-se no prazo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador,
exceto quando o sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, ou
quando ausente o pagamento antecipado, hipóteses em que o prazo é contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha expressamente contestada pela
impugnante.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 11671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Da análise do Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 10.975-11049), constata-se que a
ação fiscal foi instaurada com o objetivo de verificar a apuração e o recolhimento de
IRPJ, de CSLL, de Contribuição para o PIS e de COFINS ao longo do período de
janeiro de 2007 a dezembro de 2008.

Posteriormente, diante das inconsistências apontadas preliminares pela Fiscalização
entre as Notas Fiscais apresentadas e os registros no livro de apuração do IPI, DARFs e
DCTFs, foi ampliado o objeto do MPF para incluir a verificação da apuração e o correto
recolhimento de IPI referente ao mesmo período analisado os demais tributos (fls.
3.696/3.699).

Nesse contexto, como resultado da ação fiscal empreendida, foram formalizados dois
processos administrativos: o PA no 12571.721028-2012-40, no qual foram lavrados os
autos de infração de IRPJ, de CSLL de contribuição para o PIS e de COFINS
decorrentes de omissão de receitas, saldo credor da conta da caixa, glosas de despesas
não comprovadas, dentre outras tantas incorreções indicadas às fls. 11.004/11.005 do
TVF; e o presente PA no 12572.7201292912-94, em que foi lavrado auto de infração de
IPI, verbis:
08. IPI DESTACADO E NÃO RECOLHIDO E IPI SOBRE OMISSÃO DE
RECEITAS (Planilha 18): IPI destacado e não recolhido, conforme livro de Apuração
de IPI e IPI apurado sobre presunção legal de omissão de receitas por saldo credor da
conta Caixa (Planilha 12), passivo fictício (planilha 13) e movimentação bancária à
margem da contabilidade (Planilha 16).” (fl. 11.005).
E, conforme esclarecido pela DRJ/RPO, a exigência do IRPJ e reflexos na CSLL, PIS e
Cofins, da qual a presente, de IPI é decorrente, é objeto do processo administrativo
fiscal no 12571.720128-2012-40, e a impugnação respectiva (apresentada pela
fiscalizada) será a apreciada na mesma sessão de julgamento relativa ao presente
processo” (fl. 11.474, grifos no original).
O processo principal (n. 12571.720128/2012-40), julgado naquela mesma sentada,
também foi objeto de recursos voluntário do sujeito passivo e dos responsáveis os quais
foram julgados em 11/03/2014 pela Eg. 3a Turma desta C. 1a seção para reconhecer a
nulidade da r. decisão de primeira instância em razão de sua incompetência material e
determinar o julgamento das impugnações pela DRJ/Curitiba (órgão competente), tendo
sido ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2007, 2008
DECISÃO PROFERIDA POR DRJ SEM COMPETÊNCIA. NULIDADE
RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO POR DRJ COMPETENTE.
Decisão de primeira instância proferida por DRJ sem competência é nula, conforme art.
12 do Decreto 7.574 de 2011. Por outro lado, os demais atos do processo permanecem
válidos, razão pela qual os autos devem ser encaminhados para a delegacia de
julgamento competente apta a realizar novo julgamento.”
Contra referido entendimento foram opostos embargos de declaração que foram
pautados pelo Il. Relator, Conselheiro André Mendes de Moura, para sessão de
novembro de 2014 daquela E. 3a Turma.
Fl. 11672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Nesse cenário, atento aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, e buscando
evitar a prolação de julgados conflitantes – considerando que eventual manutenção ou
cancelamento da autuação principal quanto à imputada omissão de receitas da
Contribuinte terá inegável repercussão no julgamento do presente feito –, entendo que o
vertente processo administrativo deva ser redistribuído ao Conselheiro Andre
Mendes de Moura, na medida em que é o relator cujo voto reconheceu a nulidade do
julgamento em primeira instância em relação ao processo principal, conforme transcrito
acima.
Ante o exposto, determino a devolução dos autos deste processo à Secretaria da
Primeira Câmara para que seja, então, redistribuído e encaminhado ao Conselheiro
Andre Mendes de Moura, que deverá ser o relator do presente processo administrativo,
por ter inequívoca vinculação com o julgamento pendente no PA n.
12571.720128/2012-40.

Tendo sido cumprida a determinação em sede de “Despacho em embargos” e
redistribuído o processo (fl. 11552) o Conselheiro André Mendes Moura em 30/03/2015
devolveu o processo à Secretaria com o seguinte despacho (fl. 11553):

Às fls. 11555 dos autos - Acórdão n° 3301-003.047 – 3a Câmara /1a Turma
Ordinária da Terceira Seção, declinando novamente de competência para a 1a seção de
julgamento, nos termos do voto do relator, “por tratar o presente feito de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) reflexo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e formalizado
com base nos mesmos elementos de provas”.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 11673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por
isso deles conheço.
Conforme relatado, referida exigência (de IPI) deu-se no âmbito de ação fiscal
iniciada com o objetivo de verificar a correta apuração do IRPJ (e reflexos em CSLL, PIS e
Cofins), referente aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2007 e dezembro de
2008 – da qual resultou, também, os lançamentos de ofício que são objeto do processo
(principal) no 12571.720128/2012-40.
Para correta compreensão e julgamento do presente lançamento realizado em
decorrência do lançamento de IRPJ e reflexos necessário se faz esclarecer o destino que levou o
referido processo principal vez que terá interferência direta no presente lançamento.

Do processo 12571.720128/2012-40 – exigência de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS.
A r. autuação fiscal em debate deu-se na DRF/Ponta GrossaPR, e o Acórdão no
14-41.365 foi julgado pela 3a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, em sessão realizada no dia
18/04/2013.
Por sua vez, em 11 de março de 2014 a 1a Câmara da 3a. TO desta 1a. Seção de
Julgamento proferiu o Acórdão 1103-001.005 de relatoria do Conselheiro André Mendes de
Moura e anulou a decisão recorrida por entender que a DRJ competente para proferir o referido
julgamento seria a DRJ/Curitiba. Oportuno destacar que em sede de dispositivo assim constou da
r. decisão:
Pelo exposto, voto no sentido de:
1) declarar nula a decisão proferida no Acórdão 1441.366 da 3a Turma de DRJ/Ribeirão
Preto;
2) determinar o envio dos presentes autos para a DRJ/Curitiba, para novo julgamento de
primeira instância.

Destaque-se o lapso material da parte dispositiva vez que declara a nulidade do
Acórdão constante do lançamento de IPI (PAF 12571.720129/2012-94) objeto da análise por esta
TO.
Pois bem, a referida decisão foi embargada pela DRJ/Ribeirão Preto em
28/08/2014 onde defendia a ocorrência de contradição diante do fato de os julgamentos serem
conexos e, no momento da análise do CARF a referida DRJ já detinha de competência territorial
e material para o referido julgamento.
Fl. 11674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Os referidos embargos foram rejeitados em 22 de outubro de 2014 por decisão da
relatoria do mesmo relator (Cons. André Mendes de Moura) através do Acórdão 1103-001.127.
Submetido a novo julgamento, desta vez pela DRJ/Curitiba, o referido lançamento
foi julgado parcialmente procedente em 10 de abril de 2015 através do Acórdão n. 06-51.666.
Tendo em vista a interposição de Recursos de Ofício e Voluntários o referido
processo foi novamente julgado pelo CARF, desta vez pela 2a. TO da 3a. Câmara desta 1a. Seção
de Julgamento em 22 de fevereiro de 2018 (Acórdão 1302-002.024). Na oportunidade o processo
foi relatoriado pelo então presidente de Turma e Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Na oportunidade, por unanimidade decidiu por negar provimento ao RO e dar
provimento aos Recursos Voluntários para cancelar os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Isto porque, entendeu a Turma Julgadora que diante das provas trazidas aos autos
a contabilidade do contribuinte era absolutamente imprestável e, portanto, a autoridade fiscal
deveria ter-se socorrido da técnica do arbitramento.
O referido processo principal aguarda julgamento pela CSRF de Recurso Especial
da PGFN.

Do processo 12571.720129/2012-94 – exigência de IPI decorrente do processo
12571.720128/2012-40.
A presente autuação fiscal foi formalizada na DRF/Ponta Grossa/PR, e o Acórdão
no 14-41.366 foi julgado pela 3a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, em sessão realizada no dia
18/04/2013 (mesma sessão de julgamento onde deu-se o julgamento do processo principal
através do Acórdão 14-41.365).
Necessário ressaltar novamente, por oportuno, o fundamento do referido Acórdão
n. 14-41.366:

Conforme relatado, referida exigência (de IPI) deu-se no âmbito de ação fiscal iniciada
com o objetivo de verificar a correta apuração do IRPJ (e reflexos em CSLL, PIS e
Cofins), referente aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2007 e
dezembro de 2008 – da qual resultou, também, os lançamentos de ofício que são objeto
do processo (principal) no 12571.720128/2012-40.
Outrossim, consoante descrito no Relatório, a discriminação analítica da exigência (de
IPI) consta do respectivo Auto de Infração (fls. 10955-10974), bem como em seus
elementos integrantes (no Termo de Verificação Fiscal - TVF; fls. 10975-11049; e
respectivas Planilhas, em especial na Planilha 18) – inclusive bases de cálculo, períodos
de apuração, alíquotas, percentuais das multas aplicadas, descrição dos fatos e
enquadramento legal.
Pode-se verificar, das impugnações apresentadas no presente processo, ou seja, das
peças impugnatórias da contribuinte fiscalizada (empresa Baston Ltda.) e dos sujeitos
passivos solidários (empresa Sheep Ltda e pessoa física Luis Gustavo Malucelli Bacila),
Fl. 11675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

que nada foi sustentado de novo, isto é, os interessados utilizaram-se da mesma
argumentação expendida na impugnação oferecida no processo principal.
Ocorre que referidas alegações (de irresignação) foram totalmente apreciadas no
julgamento da exigência daquele processo (principal, no 12571.720128/2012-40), e
julgadas improcedentes, na mesma sessão em que julgado o presente processo,
conforme se pode atestar do Acórdão no 14-41.365, de 18 de abril de 2013, desta 3a
Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto (SP).
A única exceção refere-se à análise da alegação de ter ocorrido decadência (em relação
a fatos geradores ocorridos há mais de 05 anos do lançamento de ofício) no que se
refere ao IPI (tributo de que versa o presente processo). Passa-se, pois, a apreciação
dessa matéria.

Na oportunidade o crédito tributário foi mantido e, a partir daí o presente processo
seguiu tortuoso caminho até o presente julgamento. Senão vejamos.
Contra a referida decisão o contribuinte e solidários apresentaram Recursos
Voluntários onde basicamente repetem razões de impugnação mas, adicionalmente, todos eles
defendem a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.
Isto porque, ao deixar de analisar os fundamentos aduzidos nas impugnações
apresentadas no presente lançamento, entendendo restarem preclusos em razão dos argumentos
terem sido apreciados no Acórdão 14-41.365, deixaram de proferir decisão fundamentada e
cercearam o direito de defesa das partes.
Os autos deste processo foram então encaminhados a 4a Câmara/1a Turma
Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF – que proferiu a seguinte decisão por unanimidade, consubstanciada no Acórdão 3401-
002.438 (fls. 11545 a 11547), de 26 de novembro 2013 declinou a competência para a Primeira
Seção de Julgamento por tratar-se de processo decorrente.
Por intermédio do “Despacho em Embargos” no 1101-338 (fls. 11549 a 11551),
em 18 de novembro de 2014, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira seção de
Julgamento do CARF assim se pronunciou:

Nesse contexto, como resultado da ação fiscal empreendida, foram formalizados dois
processos administrativos: o PA no 12571.721028-2012-40, no qual foram lavrados os
autos de infração de IRPJ, de CSLL de contribuição para o PIS e de COFINS
decorrentes de omissão de receitas, saldo credor da conta da caixa, glosas de despesas
não comprovadas, dentre outras tantas incorreções indicadas às fls. 11.004/11.005 do
TVF; e o presente PA no 12572.7201292912-94, em que foi lavrado auto de infração de
IPI, verbis:
(...)
E, conforme esclarecido pela DRJ/RPO, a exigência do IRPJ e reflexos na CSLL, PIS e
Cofins, da qual a presente, de IPI é decorrente, é objeto do processo administrativo
fiscal no 12571.720128-2012-40, e a impugnação respectiva (apresentada pela
Fl. 11676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

fiscalizada) será a apreciada na mesma sessão de julgamento relativa ao presente
processo” (fl. 11.474, grifos no original).
O processo principal (n. 12571.720128/2012-40), julgado naquela mesma sentada,
também foi objeto de recursos voluntário do sujeito passivo e dos responsáveis os quais
foram julgados em 11/03/2014 pela Eg. 3a Turma desta C. 1a seção para reconhecer a
nulidade da r. decisão de primeira instância em razão de sua incompetência material e
determinar o julgamento das impugnações pela DRJ/Curitiba (órgão competente), tendo
sido ementado nos seguintes termos:
(...)
Contra referido entendimento foram opostos embargos de declaração que foram
pautados pelo Il. Relator, Conselheiro André Mendes de Moura, para sessão de
novembro de 2014 daquela E. 3a Turma.
Nesse cenário, atento aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, e buscando
evitar a prolação de julgados conflitantes – considerando que eventual manutenção ou
cancelamento da autuação principal quanto à imputada omissão de receitas da
Contribuinte terá inegável repercussão no julgamento do presente feito –, entendo que o
vertente processo administrativo deva ser redistribuído ao Conselheiro Andre
Mendes de Moura, na medida em que é o relator cujo voto reconheceu a nulidade do
julgamento em primeira instância em relação ao processo principal, conforme transcrito
acima.
Ante o exposto, determino a devolução dos autos deste processo à Secretaria da
Primeira Câmara para que seja, então, redistribuído e encaminhado ao Conselheiro
Andre Mendes de Moura, que deverá ser o relator do presente processo administrativo,
por ter inequívoca vinculação com o julgamento pendente no PA n.
12571.720128/2012-40.

Tendo sido cumprida a determinação em sede de “Despacho em embargos” e
redistribuído o processo (fl. 11552) o Conselheiro André Mendes Moura em 30/03/2015
devolveu o processo à Secretaria com o seguinte despacho (fl. 11553):

Fl. 11677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Às fls. 11555 dos autos, de forma absolutamente inexplicável, consta o Acórdão
n° 3301-003.047 – 3a Câmara /1a Turma Ordinária proferido em 20 de julho de 2016, em mais
um julgamento na Terceira Seção, o então Relator Cons. Valcir Gassen, declinando novamente
de competência para a 1a seção de julgamento, nos termos do voto do relator, “por tratar o
presente feito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reflexo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e formalizado com base nos mesmos elementos de provas”.
O processo então foi distribuído para o presente Relator. Passo ao julgamento.

Da Nulidade da Decisão Recorrida – Acórdão n° 14-41.366
Em primeira análise, parece-me absolutamente clara a nulidade da decisão
recorrida.
Ora, não tem sido raros os casos em que esta TO tem se deparado com decisões
não fundamentadas que, tão somente, referem-se a julgamentos realizados em outros processos.
Em que pese isto normalmente ocorra em casos de PER/DCOMP onde a análise do crédito tenha
sido feita em outro processo, entendo que a referida situação aplica-se ao presente caso.
Não se está aqui defendendo que não poderia a autoridade julgadora valer-se de
decisões ou fundamentos proferidos em outros processos ou precedentes. Aliás, a denominada
teoria do precedente tem origem no common law e reflete a cultura de argumentação em que o
juiz, utilizando-se de princípios e regras, pacifica entendimento jurídico relacionado a um caso
concreto utilizando-se de precedentes adotados em casos semelhantes.
A referida teoria funda-se em conceitos da segurança jurídica, coerência e
isonomia para evitar o favorecimento em casos concretos. Tal teoria tem como consequência em
determinados sistemas jurídicos na formulação de súmulas (vinculantes ou não).
Isso não significa engessar entendimentos pois, como evolução e para manter o
equilíbrio diante da mudança das situações fáticas ou jurídicas outros conceitos como overruling
e distinguinshing passam a serem aplicados.
Entretanto, este Relator já reiterou por diversas vezes o entendimento de que,
mesmo aplicando-se precedentes em casos semelhantes, necessário se faz fundamentar a decisão
com fundamentos próprios, mesmo que seja para reafirmar os fundamentos proferidos em outros
julgamentos.
No presente caso, em razão de regras próprias da administração tributária que
levaram à formalização de 02 processos administrativos fiscais distintos, em que pese
decorrentes (lógica que foge um pouco a regras de eficácia e eficiência).
O resultado foi a formação de 02 processos distintos em que, pelo próprio
relatório, seguiram caminhos absolutamente diversos.
Entendo que não poderia a DRJ simplesmente deixar de apreciar os fundamentos
trazidos em sede de impugnações, também autônomas, apresentadas tempestivamente e,
Fl. 11678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

simplesmente, declarar tais fundamentos preclusos por já terem sido apreciados argumentos
semelhantes no chamado processo principal (12571.720128/2012-40).
O que a autoridade julgadora fez foi tão somente dizer que não apreciaria as
razões e fundamentos que se assemelhassem às já analisadas no referido processo já julgado, e
isto sem trazer para o Acórdão recorrido os fundamentos que justificassem a manutenção do
lançamento, mesmo que fossem os mesmos.
Na prática, em que pese tenha conhecido das impugnações para não dar-lhes
provimento, a DRJ acabou por apenas conhecer em parte e na prática realizar julgamento
conjunto dos fundamentos nos autos de outro processo.
Ao meu ver a existência de vício através da completa ausência de fundamentação
é flagrante, ainda mais diante do fato de tratarem-se de lançamentos que, embora decorrentes,
sejam fundados em elementos normativos distintos.
Situação semelhante foi recentemente analisada de forma unânime por esta TO no
Acórdão 1401-005.628 de 17 de junho de 2021 de minha relatoria e que recebeu a seguinte
ementa:

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
É nula a decisão por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i)
não analisou a impugnação apresentada; (ii) não fundamentou a sua decisão, e;
(iii) adotou as conclusões de Acórdão para o qual o contribuinte sequer tinha
sido cientificado. Ao assim agir a DRJ cerceou o direito de defesa do
contribuinte devendo os autos retornarem para novo julgamento.

Outrossim, a ausência de fundamentação com a simples referência à decisão que
resultou no Acórdão 14-41.366 resultou em situação absolutamente absurda, qual seja, o fato de
que o Acórdão recorrido fundamenta-se (apesar de não trazer os fundamentos) em julgamento
realizado pela DRJ de Ribeirão Preto que posteriormente foi declarado nulo e não mais produz
efeitos no mundo jurídico!!!
Ora, diante de tais fatos entendo que a decisão é absolutamente nula por completo
cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de fundamentação e apreciação das
razões de impugnação.
Entretanto, entendo que nos termos do §3o do art. 59 do Dec. 70.235/72 (RPAF)
tal nulidade pode ser superada para, no mérito, o julgamento pode ser favorável ao contribuinte e
solidários.

Fl. 11679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Da improcedência do presente lançamento
Conforme relatado, referida exigência (de IPI) deu-se no âmbito de ação fiscal
iniciada com o objetivo de verificar a correta apuração do IRPJ (e reflexos em CSLL, PIS e
Cofins), referente aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2007 e dezembro de
2008 – da qual resultou, também, os lançamentos de ofício que são objeto do processo no
12571.720128/2012-40.
O presente processo é, portanto, decorrente em razão de fundar-se nos mesmos
documentos e mesmos elementos de prova que subsidiaram o lançamento objeto do processo no
12571.720128/2012-40 o qual foi objeto de decisão que considero irretocável e proferida pelo
Ilustre Cons. Luiz Tadeu Matosinho (1302-002.564), a qual adoto os seus fundamentos na parte
que interessa:

Examinando detidamente os autos constata-se o esforço da autoridade fiscal não apenas
na apuração dos ilícitos apontados, bem como buscando reconstituir os resultados
tributáveis
dos
períodos
fiscalizados,
descrevendo
pormenorizadamente
os
procedimentos adotados no Termo de Verificação Fiscal e demonstrando
detalhadamente os cálculos e valores apurados em 31 planilhas anexas ao TVF.
Não obstante todo o esforço fiscal na evidenciação e comprovação das infrações
apuradas, diante do conjunto de elementos dos autos, sou forçado a reconhecer, de
forma nada confortável ante ao quadro probatório coligido pela autoridade fiscal, que
era imprescindível no presente caso a apuração do lucro mediante o seu arbitramento,
em face do que determina o art. 47 da Lei 8981/1995, que é a matriz legal do art. 530 do
RIR/1999, pelas razões que passo a expor.
(...)
Inicialmente verifico que o contribuinte não apresentou à fiscalização o Livro de
Apuração do Lucro Real Lalur, conforme observado às fls. 2 do TVF (fls. 11020). Tal
fato, por si só, justificaria o arbitramento do lucro, em face do que determina o inc. VIII,
acima transcrito.
O referido inciso VIII determina o arbitramento do lucro quando o "contribuinte não
escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros
auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
§ 2o do art. 8o do DecretoLei 1.598, de 26 de dezembro de 1977" (Leia-se: LALUR).
A autoridade fiscal ignorou a falta de apresentação do Lalur e efetuou a apuração das
diferenças de tributos pelo lucro real, tomando por base os resultados indicados nas
DRE e promovendo os ajustes que entendeu cabíveis, sob o pressuposto de que esta foi
a opção do contribuinte, manifestada em suas DIPJ's.
Quiçá supondo que as DIPJ's pudessem suprir a ausência da escrituração do Lalur.
Não é o que se vislumbra.
As DIPJ apresentadas pelo sujeito passivo tampouco servem para demonstrar a
apuração do lucro real nos anos calendário 2007 e 2008, não obstante o contribuinte
tenha assinalado esta forma de tributação.
Com efeito, a DIPJ do anocalendário 2007 (fls. 7913/7937) espelha um resultado
negativo de R$ 17.473,82 (Ficha 06A), mesmo resultado indicado na Ficha 09a que
demonstraria o Lucro Real, resultados estes distintos daquele apurado na Demonstração
Fl. 11680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

de Resultado do Exercício DRE transcrita no Livro Diário (fls. 1016/1017) que aponta
um resultado positivo de R$ 765.441,20.
Por outro lado a DIPJ do anocalendário 2008 (fls. 7938/7965) foi entregue
completamente zerada, inclusive nas fichas 06a (Demonstração do Resulado) e 09a
(Apuração do Lucro Real), enquanto que a DRE transcrita às fls. 1677/1678 espelha um
resultado positivo de R$ 978.563,03.
Além de não restar demonstrado o lucro real apurado pela contribuinte seja no Lalur,
seja nas DIPJ, a autoridade fiscal sequer pode partir dos resultados espelhados nas
Demonstrações de Resultado do Exercício transcritas nos livros Diário, uma vez que
teve que promover diversos ajustes em favor do contribuinte, conforme descrito no item
06 do TVF (fls. 11047) e demonstrado na Planilha 24 (fls. 11378).
Os ajustes promovidos pela autoridade fiscal totalizam R$ 1.489.582,94 em 2007 e R$
3.722.446,88 em 2008, e decorrem de: Compras não contabilizadas (escrita fiscal
líquida das devoluções de compras) 11 a 12/2008 (Plan. 04); Compras não contab. e não
escrituradas, mas comprovadas por terceiros (líquidas ICMS e IPI) (Pl. 09); Energia
elétrica comprovada, fls. 7413 e 1043110453 (mediante Int. 89/2012, fls. 7413,
78597881); Devolução de Vendas dif. escrita fiscal (Planilha 21); ICMS destacado mas
não contabilizado (Planilha 25); e IPI s/Vendas diferença escrita fiscal (Planilha 25).
Com tais ajustes, os resultados positivos apurados nas DRE que eram de R$ 765.441,20
em 2007 e R$ 978.563,03 em 2008, passaram a ser negativos, nos montantes
respectivos de R$ 724.141,74 em 2007 e de R$ 2.743.883,85 em 2008.
Esses valores foram apontados nos autos de infração de IRPJ e CSLL como base de
cálculo declarada do IRPJ e CSLL e compensados em face das infrações apuradas (fls.
10965, 10968, 10983 e 10985).
Além disso, a escrituração contábil não espelha a efetiva movimentação financeira da
recorrente, na medida em que foram identificadas pela autoridade fiscal a existência de
três contas correntes movimentadas junto à Caixa Econômica Federal CEF e ao Banco
Itaú, que não tiveram nenhum registro contábil. De acordo com o Termo de Intimação
Fiscal no 165/2012 (fls. 7882/7885), estas contas tiveram uma movimentação de R$
2.859.709,44 a débito, em 2007, e de R$ 7.764.807,24 a débito e de R$ 17.145.076,19 a
crédito, no ano de 2008, conforme tabela abaixo extraída do TVF:

Não bastasse isto, a própria conta Caixa Movimento (conta no 1.1.1.01.001) contidas
nos Livros Razão apresentados (fls. 1682/2731 e 2732/3444), não apresenta a menor
confiabilidade nos registros, sendo facilmente identificável lançamentos de operações
que evidentemente não correspondem a transações em dinheiro, nem correspondem aos
registros efetuados.
Como p.ex. tem-se o lançamento no 112, em 02/01/2017 que aponta um histórico de
"Pagto. de Títulos" no valor de R$ 52.896,00, indicando a débito a conta Caixa e a
crédito a conta corrente do Banco do Brasil. Ora, caso o valor corresponda efetivamente
a pagamento de título, jamais a contrapartida poderia ser a conta Caixa. Note-se que não
existe um registro à crédito na conta caixa dando saída do valor correspondente na
mesma data.
É possível identificar também inúmeros lançamentos de cheques emitidos e mesmo de
transferências bancárias tendo como debitada a conta Caixa Movimento, sem registros a
crédito, correspondentes às saídas.
Fl. 11681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Os próprios ajustes efetuados pela autoridade fiscal na apuração de saldo credor de
caixa em 02/01/2008 (Planilha 12 fls. 11137/11342), demonstram a fragilidade dos
registros daquela conta, o que obviamente depõe contra a própria apuração de infrações
desta natureza, seja a maior, seja a menor.
Por fim, o grande número de infrações identificadas pela autoridade fiscal a partir do
exame das escritas contábil e fiscal da recorrente, que apresentaram inúmeras
divergências espelhadas nas planilhas demonstrativas denotam a precariedade do
lançamento realizado com base no lucro real a partir dos valores que foram apurados e
registrados contabilmente.
Tome-se, por exemplo, a infração de passivo fictício descrita às fls. 37 do TVF (fls.
11055 dos autos) e apurada conforme planilha 13 (fls. 11343/11345), na qual a
fiscalização identificou a ausência de registro de pagamentos a fornecedores em quase
todos os meses dos anos calendário 2007 e 2008.
Ao longo de dois anos deixaram de ser registrados os pagamentos realizados a dois
fornecedores em montante total superior a R$ 1 milhão, sendo R$ 623.411,72 em 2007
e 406.656,75 em 2008, conforme quadro adiante extraído do TVF.
Ora como foram realizados tais pagamentos? Como eles afetaram a movimentação
financeira registrada contabilmente, seja ela realizada em dinheiro (conta Caixa) ou via
bancária (meio usual)?
(...)
Diante de inúmeras divergências de registros contábeis e fiscais não me parece possível
considerar válidas as apurações registradas contabilmente ou nos livros fiscais, como o
Registro de Inventário, p. ex. Qual a credibilidade de tal livro fiscal, diante de inúmeras
operações de compra (e devoluções) e de vendas não registradas ou registradas de forma
fraudulenta ou distorcida?
Com a devida vênia, entendo que não é possível.
É lamentável ter de reconhecer a insubsistência do lançamento ante ao esforço
empreendido pela d. autoridade fiscal na apuração das infrações, deixando evidente, que
sem dúvida a contribuinte agiu de forma dolosa e consciente no seu cometimento, com
o fim claro de reduzir ou suprimir os tributos efetivamente devidos.
E mais, diante do empenho da autoridade fiscal em buscar de todas as formas apurar e
demonstrar de maneira metódica o resultado tributável com base no lucro real,
promovendo inclusive vultosos ajustes em favor da contribuinte, quando identificadas a
ausência de registros e consideração de custos e despesas.
Ocorre que a base primária para a apuração do lucro real estava prejudicada em face da
imprestabilidade da escrituração contábil da contribuinte para a apuração do resultado,
conforme sobejamente demonstrado, o que compromete o resultado final apurado, por
mais criteriosa que tenha sido a autoridade fiscal na busca de sua determinação.
Neste diapasão, não há como discordar do argumento da recorrente de que a apuração
do lucro tributável não pode favorecer ou desfavorecer o sujeito passivo, nem tampouco
ser utilizada como penalidade.
O arbitramento do lucro, quando configurada qualquer das hipóteses previstas em lei, é
o meio de que deve se valer o Fisco para apurar o lucro tributável, quando se revela
impossível sua apuração por outros meios, ante a ausência ou imprestabilidade da
escrita contábil e fiscal, como no presente caso.
A jurisprudência recente do CARF e, em especial desta turma, é nesse sentido, verbis:
Fl. 11682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Acórdão no 1302001.499, de 28/08/2014
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO.
A escrituração que não contemple a movimentação financeira da empresa, inclusive
bancária e, ademais, contenha vícios e erros que impossibilitem a apuração do lucro
real é causa para o arbitramento do lucro.
Acórdão no 1302001.858, de 04/05/2016
ARBITRAMENTO. VÍCIOS QUE IMPEDEM A IDENTIFICAÇÃO DA EFETIVA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Subsiste o arbitramento dos lucros se o sujeito passivo não escritura o movimento de
suas contas bancárias nem apresenta documentos que permitam correlacionar os
registros da conta caixa com os depósitos/créditos bancários do período.
Ainda que as receitas escrituradas superem tais ingressos, o registro de todas as
entradas financeiras como vendas à vista impede qualquer conferência para aferição
da efetiva movimentação financeira da pessoa jurídica.
Acórdão 1301002.024, de 05/05/2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FUNDAMENTOS. PROCEDÊNCIA.
Há de se manter o lançamento tributário na circunstância em que a autoridade fiscal
colaciona aos autos elementos suficientes à convicção de que, em virtude de
generalizada retificação, a escrituração apresentada pelo contribuinte fiscalizado,
diante de inúmeras e graves irregularidades, mostra-se imprestável para determinação
do lucro real, justificando, assim, o arbitramento do lucro.
Acórdão no 1302002.283, de 20/06/2017
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO PELO LUCRO REAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PARA
SUA
APURAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
OBRIGATORIEDADE. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Incabível o procedimento da autoridade fiscal de ignorar a falta de apresentação do
Lalur pela fiscalizada, e partir para a apuração das diferenças de tributos pelo lucro
real, tomando este pelo saldo da conta representativa de Lucros ou Prejuízos do
Exercício, olvidando-se que tanto a apuração do lucro real quanto da base de cálculo
da CSLL partem do resultado contábil, mas são sujeitas à adições e exclusões previstas
em lei para a sua determinação. Inexistentes os elementos necessários para a
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, fosse ela trimestral ou anual,
não restava outras alternativa à autoridade fiscal senão o arbitramento do lucro.
Acórdão no 1302002.399, de 18/10/2017
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
CONTAS CORRENTES MANTIDAS À MARGEM DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Omissão de receita decorrente da identificação de depósitos de origem não
comprovada, realizados em contas bancárias à margem da escrituração contábil do
contribuinte impõe à adoção do método de arbitramento do lucro preconizado pelo art.
530, II, "a", do RIR/99.
Destarte, entendo que devem ser cancelados os lançamento de IRPJ e CSLL, em face de
erro na determinação da base de cálculo eleita pela autoridade fiscal.
Fl. 11683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Pois bem, em que pese o referido voto refira-se a bases normativas distintas do
presente lançamento, e seja relativo ao IRPJ, entendo que o destino do presente lançamento deva
ser o mesmo.
Isto porque, como muito bem detalhado pelo referido voto ficou absolutamente
clara a imprestabilidade da contabilidade e documentação fiscal do contribuinte tratando-se de
hipótese de arbitramento também para o IPI segundo a legislação vigente à época dos fatos
geradores.
Nos termos do o artigo 138, caput do RIPI/2002, RFB poderá arbitrar o valor
tributável ou qualquer dos seus elementos, ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de
perícia, quando forem omissos ou não merecerem fé os documentos expedidos pelas partes ou,
tratando-se de operação a título gratuito, quando inexistir ou for de difícil apuração o valor
tributável a que se refere o artigo 133.
A infração 01 trata-se de lançamento puramente reflexo da omissão de receitas
constatada na apuração do IRPJ. Desta feita, a insubsistência do referido lançamento reflete,
necessariamente, na insubsistência da presente infração.
Por sua vez, a Infração 02 foi apurada com base em alegadas diferenças entre
receita de serviço por industrialização por encomenda apurada com base na contabilidade e a
constante da escrituração fiscal (registro de saída e apuração do ICMS). Ora, se contabilidade era
imprestável como acima já exposto, como apurar tais diferenças?
Ademais, em que pese no item 16 do TVF a autoridade fiscal tenha se referido à
exigência de diferenças quanto ao IPI eventualmente escriturado e não recolhido (o que poderia
ser uma infração autônoma), o fato é que a autoridade fiscal também apurou diferenças relativas
a saldo credor de conta caixa, passivo fictício entre outros elementos apurados na contabilidade
entendida como imprestável. Senão vejamos:

Ainda, o TVF relata uma série de operações fraudulentas de industrialização por
encomenda para a empresa SHEEP que o fiscal concluiu ser do mesmo grupo econômico diante
da clara confusão patrimonial, o que apenas confirma a imprestabilidade dos documentos
contábeis e fiscais.
Desta feita, entendo que devem ser julgado insubsistente o lançamento de IPI, em
face de erro na determinação da base de cálculo eleita pela autoridade fiscal.
Fl. 11684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-005.902 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720129/2012-94

Restam prejudicadas as demais razões de mérito e recursos voluntários dos
responsáveis solidários, bem como o pedido de sobrestamento formulado pela parte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 11685
DF CARF MF
Documento nato-digital